Tribunal: CARF
Processo: 12448.723477/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.723477/2019-13
RESOLUÇÃO
1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MODEC SERVICOS DE PETROLEO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Decisão: Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
assinado digitalmente
EDMILSON BORGES GOMES – Relator
assinado digitalmente
EFIGÊNIO DE FREITAS JÚNIOR – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros julgadores Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes (Relator), Diljesse de Moura
Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
1. Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados para constituição de
crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) e Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, referente ao ano-calendário de
2014.
2. O Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), exige
crédito tributário no total de R$ 11.515.177,80 (R$ 5.254.952,68 de imposto, R$ 2.319.010,61 de
juros de mora e R$ 3.941.214,51 de multa de ofício, no percentual de 75%). O lançamento fiscal
decorre das infrações a seguir elencadas, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 36485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
2
a) DESPESAS NÃO COMPROVADAS - enquadramento legal: art. 3o da Lei no
9.249/95; arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99.
- multa:75%
b) CUSTOS NÃO COMPROVADOS -enquadramento legal: art. 3o da Lei no 9.249/95.
arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 289, 290, 292 e 300 do RIR/99.
-multa:75%.
c) DESPESAS FINANCEIRAS NÃO COMPROVADAS -enquadramento legal: art. 3o da
Lei no 9.249/95. Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299, 300 e 374 do RIR/99.
-multa:75%.
d) REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO REAL CAUSADA POR ANTECIPAÇÃO DE CUSTOS
OU DESPESAS -enquadramento legal: art. 3o da Lei no 9.249/95. Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251,
273 e 274 do RIR/99 Arts. 4o, 5o, 13 a 15, 26, 64, caput, 66, caput e parágrafo único e 68 da Lei no
12.973/2014. Art. 6o, §§4o a 7o, do Decreto-Lei no 1.598/77.
-multa:75%.
3. O Auto de Infração de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), exige
crédito tributário no total de R$ 4.150.197,22 (R$ 1.893.942,97 de contribuição, R$ 835.797,03 de
juros de mora e R$ 1.420.457,22 de multa de ofício, no percentual de 75%). O lançamento fiscal
decorre das infrações a seguir elencadas, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal:
a) CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO COMPROVADOS
-enquadramento legal: art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas
pelo art. 2o da Lei no 8.034/90; art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no
9.065/95; art. 2o da Lei no 9.249/95; art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96; art. 3o
da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08; art. 3o da Lei no 7.689/88,
com redação dada pelo art. 17 da Lei n o 11.727/08; art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada
pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
-multa:75%.
b) REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO LÍQUIDO CAUSADA POR ANTECIPAÇÃO DE
CUSTOS OU DESPESAS
-enquadramento legal: art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas
pelo art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95 Art. 16 da Lei no
9.065/95 art. 1o da Lei no 9.316/96 Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da
Lei no 11.727/08 Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
-multa:75%.
c) REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO LÍQUIDO CAUSADA POR POSTERGAÇÃO DE
CUSTOS OU DESPESAS
Fl. 36486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
3
-enquadramento legal: art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96; art. 2o
da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90; art. 57 da Lei no
8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95; art. 58 da Lei no 8.981/95; art. 16 da Lei
no 9.065/95; art. 2o da Lei no 9.249/95; art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17
da Lei no 11.727/08; art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
4. O Auto de Infração de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF exige crédito
tributário no total de R$ 34.291.988,71 (R$ 15.351.873,70 de imposto, R$ 7.426.209,95 de juros de
mora e R$ 11.513.905,06 de multa de ofício, no percentual de 75%). O lançamento fiscal decorre
da infração a seguir elencada, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal:
a) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS / PAGAMENTOS SEM CAUSA
-enquadramento legal: art. 674 e 675 do RIR/99; art. 674 do RIR/99.
- multa:75%.
5. O contribuinte tomou ciência dos autos de infração por meio do seu Domicílio
Tributário Eletrônico em 01/07/2019, conforme informação de e-fl.7373 e em 30/07/2019 e
apresentou impugnação de e-fls. 7397/7445, alegando em síntese que:
(i) Preliminarmente, alega que parte dos autos de infração, referente aos custos e
despesas incorridos/pagos no período entre 01 de janeiro de 2014 e 30 de junho
de 2014, deve ser cancelada de plano, eis que os respectivos custos e despesas
competem a período alcançado pela decadência, nos termos do art. 150, §4o do
CTN, uma vez que a ciência dos autos de infração ocorreu em 01.07.2019,
conforme termo de ciência apresentado (Doc. 04), perfazendo, pois, integralmente
o prazo de 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador.
(ii) Aduz que apesar de a autoridade lançadora alegar o cômputo e aplicação do
prazo decadencial com fundamento no art. 173, I do CTN, tal entendimento se
afigura incorreto, uma vez que as despesas contestadas, que deram origem às
cobranças em questão, estão todas devidamente escrituradas e informadas em
suas declarações contábeis e fiscais (em especial a ECD e ECF, das quais, inclusive,
a autoridade lançadora extraiu os dados para proceder com a lavratura dos autos
de infração), o que significa que os créditos tributários foram constituídos,
permitindo – como de fato ocorreu – sua cobrança a partir desse momento.
(iii) Assim, entende que não procede a alegação do Termo de Verificação Fiscal de
que o prazo decadencial devesse ser contado nos termos do art. 173, I do CTN,
com base no argumento de que os débitos não estariam declarados ou não teria
havido qualquer recolhimento – o que, como se viu, é uma inverdade.
(iv) Acrescenta que as despesas questionadas são elementos formadores da base
tributável dos fatos geradores trimestrais do ano calendário de 2014, os quais
foram devidamente informados nas declarações aplicáveis – o que não é
questionado pelas autoridades lançadoras. E que se a despesa é elemento que
Fl. 36487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
4
compõe a base de cálculo, critério quantitativo de um determinado fato imponível,
o prazo decadencial para que a autoridade fiscal efetue o lançamento fundado na
glosa de tal despesa deverá ser contado em função desse fato imponível, nos
termos do art. 150, §4o do CTN, o que significa que as despesas incorridas e
declaradas até a competência de 30.06.2014 estão decaídas.
IRPJ/CSLL
(v) Alega que os motivos alegados para considerar as despesas não comprovadas
não prosperam, conforme se demonstrará na sequência. Nesse sentido, tendo em
vista que a comprovação de diversas despesas foi desconsiderada sob a
fundamentação de os documentos suporte apresentados estarem redigidos em
língua inglesa, cabe preliminarmente tecer alguns comentários acerca da
completa falta de razoabilidade da postura adotada e, por consequência, da
improcedência da tentativa de glosa com base neste fundamento. E que os
documentos de baixa complexidade em inglês não necessitam de tradução.
(vi) Aduz que as provas que a fiscalização desconsiderou e deixou de analisar sob a
alegação de estarem redigidas em língua inglesa consistem em documentos
simples e pouco complexos, todos redigidos em língua inglesa, tais quais recibos,
invoices e planilhas.
(vii) Deste modo, ainda que formalmente a legislação preveja genericamente a
necessidade de tradução juramentada para a apreciação de documentos
estrangeiros pelas autoridades públicas, salta aos olhos a completa falta de
razoabilidade desta exigência no caso concreto, quando se está tratando de
documentos simples, pouco complexos e redigidos em língua inglesa.
(viii) Destaca que a exigência de apresentação de tradução dos documentos em
língua estrangeira decorre do Código de Processo Civil. Nesse sentido, embora
esta norma se aplique subsidiariamente ao Processo Administrativo Federal, é de
se destacar que o Processo Administrativo Federal é regido também por princípios
tão importantes quanto, em especial os princípios do informalismo e da verdade
material, os quais demandam e justificam a flexibilização de diversos requisitos e
exigência legais genéricas em prol de se alcançar, com celeridade e menor custo
processual, a aplicação correta e adequada da lei. A flexibilização desta
obrigatoriedade, em especial quando se está a falar de documentos pouco
complexos redigidos em língua inglesa, se impõe ainda por razões lógicas e de
razoabilidade diante do contexto atual, no qual qualquer um tem fácil acesso a
ferramentas como dicionários e tradutores online, sites de busca etc., que se
afiguram mais do que suficientes para dirimir eventuais dúvidas que podem surgir
da análise destes simples documentos, em geral com poucos termos, como as
invoices, recibos e planilhas. Aliás, importante destacar que a exigência de um
conhecimento mínimo da língua inglesa se afigura completamente razoável, haja
vista que os próprios concursos de seleção exigem tal competência, conforme
pode ser constado, por exemplo, no Edital de seleção para o cargo de Auditor-
Fl. 36488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
5
Fiscal da Receita Federal do Brasil (função ocupada pelos profissionais
competentes para realizar a fiscalização e julgamento da matéria em epígrafe).
(ix) Argumenta que a própria Receita Federal do Brasil em algumas oportunidades
já se manifestou formalmente sobre a possibilidade de se flexibilizar a exigência
de tradução juramentada em determinada situações, como nos casos de
apresentação de documentos para instruir requerimento para obtenção de
regimes aduaneiros especiais de admissão temporária e de exportação temporária
(art. 120 da IN RFB no 1.600/2015) e inscrição no CNPJ de entidade domiciliada no
exterior (art. 19, § 8o da IN RFB no 1.863/2018).
(x) Menciona que o próprio CARF tem se manifestado em algumas ocasiões no
sentido de flexibilizar a exigência em questão, reconhecendo, assim, o exagero e
falta de razoabilidade em se condicionar a análise de documentos simples à sua
tradução.
(xi) Conclui pela necessidade de aceitação dos documentos apresentados pela
Impugnante em língua inglesa (todos eles simples e pouco complexos), sob pena
de cerceamento de defesa. De toda forma, apesar da falta de razoabilidade e dos
custos relacionados, em demonstração de sua boa-fé e espírito de cooperação, a
Impugnante envidou todos os esforços para providenciar no limitado prazo
disponível tradução livre da maior quantidade possível de documentos os quais
são ora apresentados junto com a Impugnação, de forma a comprovar
cabalmente a legitimidade das despesas glosadas.
(xii) Informa que, apesar de seus esforços, não foi possível apresentar a
integralidade da tradução juramentada dos documentos (foram apresentadas
apenas traduções livres feitas por tradutor habilitado, porém sem a formalização
da juramentação ainda), razão pela qual apresentará as traduções juramentadas
pendentes assim que disponibilizadas pelo tradutor.
(xiii) Em face do exposto, a Impugnante requer a aceitação das versões em inglês
já apresentadas com as respectivas traduções livres, seja porque a tradução pode
ser dispensada, conforme acima demonstrado, seja porque o conteúdo necessário
para a análise já está juntado aos autos, restando pendente apenas sua
complementação com a formalidade da tradução juramentada, o que se deve
aceitar por força dos princípios do informalismo e da verdade material, bem como
em razão da impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior, tendo em vista a enorme quantidade de documentos a serem traduzidos e
o curto prazo, hipótese essa expressamente prevista na legislação(art. 16, §§4o e
5o do Decreto no 70.235/72).
1) PLANILHA II – OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS
(xiv) Alega que a autoridade fiscal desconsiderou a documentação apresentada
alegando que as planilhas apresentadas estavam em idioma estrangeiro/inglês
(fls. 7.329) e que no entanto as informações contidas nas planilhas (Doc. 05) são
na maioria números/valores, havendo poucas palavras, de simples compreensão,
Fl. 36489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
6
razão pela qual as planilhas apresentadas devem ser consideradas suficientes
para demonstração dos valores apurados, conforme acima demonstrado. Todavia,
afirma que providenciou as respectivas traduções juramentadas, as quais estão
contidas no Doc. 05 junto com as versões originais das planilhas.
(xv) Em relação aos lançamentos referentes a juros de empréstimos, esclarece que
a contabilização era realizada da seguinte forma: mensalmente revertia em sua
escrituração o montante de juros acumulado/apurado até o mês anterior e no
encerramento do mês fazia um novo lançamento para apropriar os juros
acumulados até essa data (incluindo, portanto, os juros incorridos no mês em
curso). Apresenta tabela exemplificando.
2) PLANILHA III – OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS
a) Apresentação de notas fiscais com valores menores do que os escriturados na
ECD:
(xvi) Afirma que tal alegação não procede, conforme se pode verificar por meio da
análise das Notas Fiscais ora juntadas, cujos valores correspondem exatamente
aos valores indicados no Termo e Verificação Fiscal (Doc. 06), e,
consequentemente, reportados na ECD.
(xvii) Esclarece que em relação às Notas Fiscais emitidas pela C&T Aduaneiros
Ltda., o Termo de Verificação Fiscal apontou equivocadamente suposta
divergência, pois considerou como despesa/custo apenas o valor correspondente
aos serviços de despacho aduaneiro prestado por aquela empresa (consignado nas
respectivas notas fiscais), enquanto na ECD foram reportados também o custo dos
equipamentos desembaraçados. Assim, os valores consignados no Termo de
Verificação Fiscal, quais sejam, os valores reportados na ECD, são distintos, pois
abrangem o custo dos materiais importados pelos referidos despachantes, os
quais estão indicados nos relatórios anexado junto às respectivas Notas Fiscais
emitidas pelos despachantes.
(xviii) Em conclusão, explica que os valores indicados referem-se aos custos com
importações de materiais. Esses custos são contabilizados com as prestações de
contas do despachante aduaneiro. As contabilizações dos custos são deduzidas
dos créditos de Pis e Cofins, exceto nos casos de materiais sujeitos ao Repetro, que
são apresentados com valores zerados.
b)Lançamento em duplicidade à conta contábil no 3.01.01.07.01.04 (Outros
Serviços Prestados por Pessoa)
(xix) Aduz que tal alegação não procede pois os valores supostamente lançados
em duplicidade foram estornados, conforme se pode verificar nos lançamentos na
conta 3.01.01.07.01.04 (Outros Serviços Prestados por Pessoa), os quais forma
transcritos na peça de defesa bem como constantes no Doc. 07.
(xx) Destaca que em virtude do tamanho do arquivo e extensão do documento
(número de páginas) não foi possível apresentar integralmente a ECD. De toda
Fl. 36490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
7
forma, tal arquivo é de conhecimento e de fácil acesso às autoridades fiscais, pelo
que em caso de necessidade de análise do documento integral para conferência
dos valores lançados acima indicados, tais informações poderão ser facilmente
acessadas pela autoridade julgadora nos arquivos/sistema da Receita Federal do
Brasil, os quais estão à disposição das autoridades competentes à realização
julgamento.
c) Apresentação de notas referentes ao ano-calendário 2015:
(xxi) Alega que as notas fiscais em questão foram emitidas e contabilizadas nos
períodos indicados na planilha, ou seja, no ano-calendário 2014, conforme se pode
verificar nas cópias anexas (Doc. 08).
(xxii) Destaca que todas as informações (como número da nota fiscal, prestador,
valores e datas) consignadas acima correspondem exatamente ao constante nas
notas fiscais anexadas.
d)Documentos apresentados em idioma estrangeiro sem tradução.
(xxiii) Argumenta que ainda que as Invoices estejam redigidas em língua
estrangeira, a documentação é de simples leitura e se afigura bastante para se
constatar facilmente a origem do lançamento, razão pela qual a tradução deve ser
dispensada, conforme acima mencionado.
(xxiv) Aduz que a cópia integral das respectivas Invoices encontra-se no Doc. 09,
junto com os respectivos contratos de câmbio, nota fiscal de importação de
serviços (cujo valor da base de cálculo é superior ao da liquidação do câmbio, pois
foi “grossapado” para incluir os tributos na fonte que foram assumidos pela fonte
pagadora), bem como tradução juramentada que foi providenciada.
(xxv) Esclarece também que o valor total das duas Invoices (USD 757.928,94) foi
pago mediante remessa única, conforme contrato de câmbio no 000122784167
constante no Doc. 09), no valor total de R$ 1.674.359,96, de forma que a
conversão final do valor original em USD na liquidação dos contratos de câmbio
foi de R$ 761.618,14 (Invoice no 14-20443) e R$ 912.741,82 (Invoice no 14-20528).
(xxvi) Conforme se verifica, o valor efetivamente pago com relação à Invoice no 14-
20443 foi de R$ 761.618,14, enquanto o valor lançado e aproveitado fiscalmente
foi inferior, de R$ 688.271,46. Dessa forma, apesar da pequena diferença, não há
que se cogitar qualquer motivo para manutenção, ainda que parcial, de glosa
alguma, eis que o valor aproveitado fiscalmente é inferior à despesa efetiva.
e) Valor lançado em duplicidade na conta contábil no 3.01.01.07.01.04(Outros
Serviços Prestados por Pessoa)
(xxvii) Alega que o valor acima indicado supostamente lançado em duplicidade foi
devidamente estornado, conforme se pode verificar nos lançamentos na conta
3.01.01.07.01.04 (Outros Serviços Prestados por Pessoa) transcritos na peça de
defesa.
Fl. 36491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
8
(xxviii) Destaca que em virtude do tamanho do arquivo e extensão do documento
(número de páginas) não foi possível apresentar integralmente a ECD da
Impugnante. Mas que tal arquivo é de conhecimento e de fácil acesso às
autoridades fiscais, pelo que em caso de necessidade de análise do documento
integral para conferência dos valores lançados acima indicados, tais informações
poderão ser facilmente acessadas pela autoridade julgadora nos arquivos/sistema
da Receita Feiral do Brasil, os quais estão à disposição das autoridades
competentes à realização julgamento.
3) PLANILHA V – CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS a) Valores lançados em
duplicidade na conta contábil no 3.01.01.03.01.03.
(Custo dos Serviços Prestados). Alega que os valores supostamente lançados em
duplicidade foram estornados, conforme se pode verificar nos lançamentos na
conta 3.01.01.03.01.03 (Custo dos Serviços Prestados) constantes no Doc. 10.
(xxix) Destaca que em virtude do tamanho do arquivo e extensão do documento
(número de páginas) não foi possível apresentar integralmente a ECD da
Impugnante mas de toda forma, tal arquivo é de conhecimento e de fácil acesso às
autoridades fiscais, pelo que em caso de necessidade de análise do documento
integral para conferência dos valores lançados acima indicados, tais informações
poderão ser facilmente acessadas pela autoridade julgadora nos arquivos/sistema
da Receita Feiral do Brasil, os quais estão à disposição das autoridades
competentes à realização julgamento.
b)Documentos apresentados em idioma estrangeiro sem tradução. Alega que
tratam-se de documentos de simples análise cuja tradução deve ser dispensada
nos termos acima mencionados. Apresenta todas as notas acima, com os
respectivos contratos de câmbio, nota fiscal de importação de serviços (cujo valor
da base de cálculo é superior ao da liquidação do câmbio, pois foi “grossapado”
para incluir os tributos na fonte que foram assumidos pela fonte pagadora), bem
algumas ocasiões, foi fechado contrato de câmbio para remessa de valores
correspondentes a mais de uma Invoice, bem como os valores pagos a título de
markup fee/taxa de administração (que estão devidamente identificados na
invoice) foram pagos de forma segregada via contrato de câmbio diferente do
contrato de câmbio para remessa do valor principal. Apresenta a relação das
Invoices e os respectivos contratos de câmbio.
(xxx) Esclarece ainda que os lançamentos referentes às invoices no 13-21021 e 13-
21022 (nos valores de R$ 309.338,50 e R$ 484.692,87) abaixo, foram realizados
em duplicidade, porém os respectivos valores em duplicidade foram estornados,
conforme lançamentos também abaixo, nas contas 3.01.01.03.01.03 e
2.01.01.03.04 (Doc. 12).
c)Apresentação de documento incompletos, sem Boletim de Medição:
(xxxi) Aduz que a exigência feita se demonstra incabível, tendo em vista que a
apresentação das notas fiscais deve ser considerada como suficiente para a
Fl. 36492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
9
comprovação das despesas. Com efeito, é na nota fiscal emitida pelo
fornecedor/prestador de serviço que o valor devido se torna líquido e exigível,
assim, basta esse documento para a Impugnante suportar seus lançamentos
contábeis/fiscais, sendo o boletim de medição mero instrumento para controle
interno do prestador de serviço e seu cliente.
4) FALTA DE APRESENTAÇÃO NOTAS FISCAIS RELACIONADAS ÀS DESPESAS
ELENCADAS NAS SEGUINTES PLANILHAS:
(xxxii) Em atenção ao questionamento apresentado, a Impugnante apresenta os
comprovantes referentes aos custos e despesas apontados nas planilhas
mencionadas. Esclarece que todos os custos e despesas elencados nas 5 planilhas
acima foram consolidados em uma única planilha (Doc. 13.1), onde foram
segregados em abas de acordo com os trimestres aos quais dizem respeito. Nesta
planilha é possível consultar a data, valor, descrição e número de sequência da
despesa, que corresponde à ordem do respectivo documento suporte. Explica que
os documentos de suporte de tais gastos, por sua vez, foram organizados também
por trimestre da seguinte forma: 1o trimestre (Doc. 13.1.1), 2o trimestre(Doc.
13.1.2), 3o trimestre (Doc. 13.1.3) e 4o trimestre (Doc. 13.1.4).
5) PLANILHA VI – DESPESAS/E/OU CUSTOS DE 2013
Alega que em rápida análise nos documentos ora juntados (Doc. 14), todos os
documentos elencados na Planilha VI se referem efetivamente à competência de
2014.
(xxxiii) Esclarece que alguns deles, referentes a pagamentos realizados no início de
janeiro/14 foram emitidos em novembro ou dezembro 2013, porém a data de
vencimento e o efetivo pagamento ocorreram em 2014, o que significa que sua
escrituração e dedução em 2014 estão completamente corretas.
(xxxiv) Entende que em relação às demais despesas a glosa é ainda mais absurda,
tendo em vista que os próprios documentos de suporte foram emitidos em 2014, o
que significa que a alegação da fiscalização é completamente descabida.
IRRF – PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS SUPOSTAMENTE NÃO IDENTIFICADOS /
SEM CAUSA
(xxxv) Alega que ainda que se possa questionar e desconsiderar a dedutibilidade
dos pagamentos realizados pela Impugnante em razão da apresentação, aos olhos
da fiscalização, de documentação incompleta (como faturas/invoices em língua
estrangeira), tal motivo por si só não é suficiente para a incidência cumulativa e
automaticamente do IRRF, o qual pressupõe a completa impossibilidade de
comprovação do beneficiário do pagamento ou falta de credibilidade da
finalidade/causa do pagamento, o que claramente não ocorre no caso concreto. E
que ao alegar um suposto pagamento a “beneficiário não identificado ou sem
causa”, cabe à acusação demonstrar porque o pagamento questionado se
enquadraria nesta situação, uma vez que estão todos devidamente escriturados,
Fl. 36493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
10
identificados e sustentados por documentos com correspondência expressa aos
respectivos beneficiárias e às respectivas causas subjacentes.
(xxxvi) Argumenta que os lançamentos a esse título carecem completamente de
fundamentação factual, tendo ocorrido em razão de uma análise deficiente da
documentação no curso da fiscalização, que levou a autoridade a uma percepção
equivocada da realidade, eis que a identificação do beneficiário e respectiva causa
dos pagamentos é de simples constatação a partir dos documentos e
esclarecimentos ora apresentados.
(xxxvii) Apresenta planilha com relação de todos os pagamentos listados no auto
de infração de IRRF (mantendo-se os itens na mesma ordem do auto de infração),
na qual são indicados os respectivos valores e beneficiários, bem como toda
documentação suporte referente a todos os pagamentos, tais quais notas fiscais
em português, invoices com contrato de câmbio, recibos de pagamento, etc. (Doc.
15) e respectivas traduções (Doc. 15.1).
(xxxviii) Afirma que através dos documentos apresentados é possível identificar
claramente os nomes dos beneficiários, bem como as causas dos pagamentos
questionados (como a prestação de serviços, aquisição de bens, pagamento de
condomínio, pelo que fica cabalmente comprovada a total falta de procedência do
lançamento efetuado a título de IRRF.
(xxxix) Aduz que ainda que as Invoices estejam redigidas em língua estrangeira, tal
documentação é de simples leitura e se afigura bastante para se constatar
facilmente a relação dos valores lançados com o beneficiário, bem como a causa
do pagamento, razão pela qual impõe-se o cancelamento da cobrança de IRRF. E
que o próprio contrato de câmbio, documento oficial redigido em língua inglesa,
consigna expressamente os valores lançados, bem como o beneficiário do
pagamento e a causa do pagamento (natureza do fato: serviços técnicos
profissionais).
(b) Ausência de demonstração pela autoridade lançadora da falta de identificação
do beneficiário ou causa do pagamento: nulidade do lançamento 66. Por fim,
alega que ainda que se questione os documentos acima mencionados, cabe à
autoridade lançadora justificar e fundamentar a não aceitação do beneficiário e
da causa indicados.
(xl) Além disso alega que a cobrança da forma apresentada representa verdadeiro
bis in idem, em face da utilização dos mesmos argumentos utilizados para a
simples glosa de despesas. E que ao alegar um suposto pagamento a “beneficiário
não identificado ou sem causa”, caberia à acusação demonstrar porque o
pagamento questionado se enquadraria nesta situação, uma vez que estão todos
devidamente escriturados, identificados e sustentados por documentos com
correspondência expressa às respectivas causas subjacentes – o que
definitivamente não foi feito.
Fl. 36494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
11
(xli) Entende que os pagamentos questionados e acusados como realizados a
“beneficiário não identificado ou sem causa” foram submetidos ao IRRF apenas de
forma reflexa, mecânica e automaticamente, por não terem sido considerados
aptos a serem deduzidos – o que não é fundamento suficiente para justificar a
incidência no IRRF nos termos pretendidos. E que no caso dos pagamentos ora em
questão, encontram-se todos devidamente suportados pelos documentos
constantes no Doc. 15.
(xlii) Afirma que ainda que se discuta a apresentação de documentos em língua
inglesa (o que deve ser dispensado, haja vista o extremo formalismo e
desnecessidade frente à clareza e intelegibilidade dos documentos apresentados,
mesmo em outra língua), é possível extrair do conjunto probatório apresentado
que os pagamentos em questão não são artificiais e, ao contrário, têm causa e
beneficiários identificados e idôneos, havendo inclusive, na maioria dos casos
acima mencionados, passado pela chancela de contratos de câmbio registrados
perante o Banco Central do Brasil.
(xliii) Alega também que a cobrança em referência parece que tem como propósito
único punir duplamente a Impugnante, sem sequer a prova de nenhuma
irregularidade.
(xliv) Cita decisão do CARF cuja conclusão entende que não poderia ser diferente,
haja vista que o objetivo do art. 61 da Lei no 8.981/95 (base legal do art. 674 do
RIR/99) não é alcançar casos de mera glosa de despesa (situação em que a própria
glosa é suficiente para reverter a suposta vantagem fiscal indevida), mas sim
outras situações de pagamentos notadamente fraudulentos/artificiais ou que não
gerariam direito à dedução para o pagador (por exemplo, por ser realizado por
pessoas jurídicas no lucro presumido, simples, etc.), mas que por não indicar a
causa (prestação de serviço, compra de mercadoria, doação, etc.), ou o
beneficiário, impedem que a autoridade fiscal identifique a correta tributação da
respectiva receita ao nível do beneficiário. E afirma que isso definitivamente não é
o que ocorre no caso concreto, no qual os beneficiários e respectivas causas dos
pagamentos estão adequadamente identificados(havendo inclusive casos de
remessas ao exterior sobre as quais foram retidos os tributos devidos), cabendo à
autoridade fiscal investigar se a respectiva receita foi corretamente oferecida a
tributação pelas outras partes.
(xlv) Ademais, aduz que ainda que se mantenha a glosa das despesas, ao se
pretender aplicar o IRRF se estaria aplicando um verdadeiro bis in idem, cujo
caráter é notoriamente confiscatório, pois a mesma despesa deduzida/pagamento
realizado gerará um ônus equivalente a 69% (34% sobre a glosa e 35% de IRRF)!
(xlvi) Feitos esses esclarecimentos, resta inequívoca a improcedência do
lançamento do IRRF e o consequente cancelamento integral do auto de infração,
em razão da demonstração com documentos hábeis e idôneos, da falta de
fundamentação pela autoridade lançadora do motivo da desconsideração da
Fl. 36495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
12
causa ou do beneficiário identificado ou, ainda, da impossibilidade de cumulação
com a glosa da dedutibilidade da despesa (bis in idem).
6. A Segunda Turma da DRJ em Curitiba/PR proferiu o acórdão no 06-68.464, sessão
de 19/12/2019, julgou a impugnação procedente em parte, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2014 DESPESAS NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA.
A dedução dos dispêndios realizados a título de custos e despesas operacionais
requer a prova documental hábil e idônea das respectivas operações e da
necessidade às atividades da empresa.
MEIOS DE PROVA. DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO
JURAMENTADA.
Documentos em língua estrangeira devem estar traduzidos por tradutor
juramentado para terem sua validade reconhecida no processo administrativo.
DESPESAS COMPROVADAS. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS.
Quando o contribuinte apresenta notas fiscais relativas às despesas comprovando
que as mesmas referem-se ao ano calendário em que foram apropriadas,
cancelam-se às respectivas glosas realizadas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2014 LANÇAMENTO REFLEXO.
Na ausência de fatos ou indícios a ensejarem conclusões diversas, aplica-se ao
lançamento reflexo as mesmas conclusões .
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2014 IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Está sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, todo pagamento efetuado por pessoas jurídicas e os recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não
comprovada a operação ou a sua causa.
“BIS IN IDEM”. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. GLOSA DE DESPESA.
COMPATIBILIDADE.
O lançamento de glosa de despesa é compatível com o lançamento do IRRF
motivado pelo pagamento correspondente cuja causa não seja comprovada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. REGRA GERAL.
Na ausência de pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Impugnação Procedente em Parte.
Fl. 36496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
13
Crédito Tributário Mantido em Parte

7. Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário em 27/01/2020,
reprisando as alegações efetuadas em impugnação, conforme trechos do rv abaixo:
II. SÍNTESE DA COBRANÇA
2. Trata-se de procedimento fiscal através do qual a autoridade fiscal glosou
custos e despesas operacionais deduzidas/aproveitadas pela Recorrente na
apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL referentes ao ano-calendário
2014, resultando na lavratura de dois autos de infração para cobrança,
respectivamente, de IRPJ e de CSLL de forma reflexa.
3. Além disso, a autoridade fiscal lavrou um terceiro auto de infração sobre
determinados pagamentos de despesas e/ou custos também glosados para fins de
apuração do IRPJ/CSLL, sob a fundamentação de terem sido realizados
supostamente a beneficiários não identificados ou sem causa, para a cobrança de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) à alíquota de 35% sobre o valor
reajustado desses pagamentos.
4. Importa destacar que em parte alguma do Termo de Verificação Fiscal houve
qualquer questionamento quanto ao montante, à natureza operacional e/ou
legitimidade do aproveitamento dos custos e despesas, considerando-se todas,
portanto, efetivas, reais, necessárias, usuais e normais para a atividade
desenvolvida pela Recorrente, de forma que as autuações se fundamentam
meramente na suposta falta, por diversos motivos alegados, de comprovação
(autos de IRPJ e CSLL) ou identificação do beneficiário/causa (auto de IRRF) dos
pagamentos realizados.
5. Por fim, a autoridade fiscal tentou justificar a abrangência dos autos de
infração sobre todo o ano-calendário de 2014, sob o fundamento de se aplicar o
prazo decadencial previsto no art. 173, I do CTN.
6. A ora Recorrente impugnou tempestivamente o Auto de Infração, o qual foi
parcialmente mantido pela Delegacia de Julgamento, a qual reconheceu a
improcedência da glosa de determinadas despesas.
7. Ocorre que os fundamentos alegados para fundamentar a manutenção da glosa
referente às demais despesas, bem como a aplicação do IRRF não se sustentam,
conforme se provará na sequência, motivo pelo qual os autos devem ser
integralmente cancelados.
III. DECADÊNCIA
8. Em sede preliminar, primeira questão a se destacar é que parte dos três autos
de infração, referente aos custos e despesas incorridos/pagos no período entre 01
de janeiro de 2014 e 30 de junho de 2014, deve ser cancelada de plano, eis que os
respectivos custos e despesas competem a período alcançado pela decadência,
nos termos do art. 150, §4o do CTN, uma vez que a ciência dos autos de infração
Fl. 36497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
14
ocorreu em 01.07.2019, perfazendo, pois, integralmente o prazo de 5 (cinco) anos
a contar da ocorrência do fato gerador.
9. Nesse sentido, apesar de a autoridade lançadora alegar o cômputo e aplicação
do prazo decadencial com fundamento no art. 173, I do CTN, tal entendimento se
afigura incorreto, uma vez que as despesas contestadas, que deram origem às
cobranças em questão, estão todas devidamente escrituradas e informadas em
suas declarações contábeis e fiscais (em especial a ECD e ECF, das quais, inclusive,
a autoridade lançadora extraiu os dados para proceder com a lavratura dos autos
de infração), o que significa que os créditos tributários foram constituídos,
permitindo – como de fato ocorreu – sua cobrança a partir desse momento.
10. Assim, não procede a alegação do Termo de Verificação Fiscal, mantida pelo
Acórdão, de que o prazo decadencial devesse ser contado nos termos do art. 173, I
do CTN, com base no argumento de que os débitos não estariam declarados ou
não teria havido qualquer recolhimento – o que, como se viu, é uma inverdade.
11. Com efeito, as despesas questionadas são elementos formadores da base
tributável dos fatos geradores trimestrais do ano calendário de 2014, os quais
foram devidamente informados nas declarações aplicáveis – o que não é
questionado pelas autoridades lançadoras.
12. Ora, se a despesa é elemento que compõe a base de cálculo, critério
quantitativo de um determinado fato imponível, o prazo decadencial para que a
autoridade fiscal efetue o lançamento fundado na glosa de tal despesa deverá ser
contado em função desse fato imponível, de tal forma que o dies a quo será
inexoravelmente a data do fato imponível, nos termos do art. 150, §4o do CTN, o
que significa que as despesas incorridas e declaradas até a competência de
30.06.2014 estão decaídas.
13. Em outras palavras, decorrido o prazo decadencial nos termos do art. 150, §4,
extingue-se o direito de a autoridade fiscal revisar e alterar o resultado da pessoa
jurídica devidamente apurado e declarado em suas declarações. Cita o Acórdão no
9101-003.692 – Conselheiro Relator Demetrius Nichele Macei, sessão de 07 de
agosto de 2018.
14. Tal entendimento está, aliás, em consonância com aquele formado pelo STJ,
consubstanciado na Súmula n' 555, ocasião em que se estabeleceu de forma
vinculativa que em matéria de tributos sujeitos ao lançamento por homologação
(situação do IRPJ/CSLL/IRRF) “quando não houver declaração do débito, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário contase
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN”, o que significa, a contrario sensu,
que se houver a declaração do débito, permanece aplicável a cômputo do prazo de
decadência nos termos do art. 150, §4', segundo o qual: (...).
15. Ora, o racional por trás da orientação firmada pelo STJ é o fato de que
havendo a declaração do débito, o fisco já dispõe de todas as informações
necessárias para dar início aos procedimentos para realizar o lançamento. Assim,
Fl. 36498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
15
caso não o faça no prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, sua
inércia levará à irremediável decadência do direito de lançar, exceto se comprovar
a existência de dolo, fraude ou simulação, o que não houve no caso em referência.
16. Especificamente no caso do lucro real trimestral, sistemática então aplicada na
apuração da Recorrente, o CARF já consignou que a data de início da contagem do
prazo de decadência se inicia no último dia de cada trimestre (e não apenas no
encerramento do ano fiscal, conforme pretendeu o auto de infração). Acórdão no
1402-003.863 – Conselheiro Relator Relator Edeli Pereira Bessa Relator, sessão de
16 de abril de 2019).
17. Não assiste, pois, razão qualquer à alegação levantada pelo Termo de
Verificação Fiscal com vistas a computar o prazo de decadência com base no art.
173, I do CTN.
18. Assim, requer-se o imediato cancelamento de todas as cobranças, em matéria
de IRPJ/CSLL/IRRF, relacionadas a custos e despesas incorridos nas competências
de 01.01.2014 a 30.06.2014.
IV. IRPJ/CSLL
19. Conforme atrás mencionado, as glosas que levaram à lavratura dos autos de
IRPJ e CSLL em nenhum momento questionaram a natureza operacional das
despesas aproveitadas, tampouco se eram efetivas, reais, necessárias, usuais e
normais para a atividade desenvolvida pela Recorrente.
20. Com efeito, os motivos alegados para a desconsideração das despesas foram
pontuais, decorrentes de questões relacionadas à sua comprovação, que ao ver da
autoridade fiscalizadora teria sido insuficiente, em razão, por exemplo da suposta
falta de apresentação de traduções juramentadas, duplicidades, notas fiscais com
valores distintos dos escriturados, etc.
21. Ocorre que os motivos alegados para considerar as despesas não
comprovadas não prosperam, conforme se demonstrará na sequência.
IV. A. DOCUMENTOS EM INGLÊS
22. Primeiramente, em relação aos documentos apresentados em língua inglesa
supostamente sem as respectivas traduções juramentadas, a Recorrente vem
esclarecer que em nenhum caso tal alegação procede.
23. Com efeito, em 30 de julho de 2019 (um dia antes do encerramento do prazo)
a Recorrente protocolou a impugnação juntando todos os documentos
comprobatórios das despesas glosas, dentre os quais alguns (na maioria simples
invoices) redigidos em língua inglesa, porém acompanhados de suas respectivas
traduções livres.
24. Nesse sentido, cabe esclarecer que a Recorrente adotou tal postura (protocolar
as traduções livres) para evitar a perda de prazo com a espera da emissão das
traduções juramentadas, bem como discussões acerca da possibilidade de juntada
de documentos após o encerramento do prazo de impugnação.
Fl. 36499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
16
25. Os documentos juntados por si só já seriam suficientes para comprovar a
legitimidade e adequação das deduções, por uma série de motivos já elencados na
impugnação, como os princípios do informalismo, verdade material, a
simplicidade dos documentos apresentados (que podem ser compreendidos pelas
autoridades fiscais e, portanto, já deveriam ser aceitos), etc.
26. Não obstante, por acaso as traduções juramentadas foram disponibilizadas
pelo tradutor no dia seguinte. Assim a Recorrente realizou protocolo
complementar de TODAS AS TRADUÇÕES JURAMENTADAS necessárias (conforme
petição em fls. 9.690 e demais documentos nas fls. seguintes) tempestivamente
em 31 de julho de 2019.
27. Ocorre que ao analisar a documentação comprobatória apresentada o
acórdão manteve a alegação de que a Recorrente teria apresentado documentos
em língua inglesa sem a devida tradução.
28. Trata-se de manifesto equívoco, levando-se a crer que os documentos
protocolados tempestivamente em 31 de julho de 2019 não foram analisados.
29. Dessa forma, as glosas mantidas por esta razão devem ser canceladas.
30. Feito esse introito, passa-se à análise específica de cada glosa mantida.
IV.B. ITEM 1) PLANILHA II – OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS
31. Em relação às despesas listadas na Planilha II (Outras Despesas Financeiras),
trata-se de lançamentos relativos a juros/variação cambial relacionados a
empréstimos em moeda estrangeira.
32. A autoridade fiscal, no entanto, desconsiderou a documentação apresentada
alegando que as planilhas e documentos apresentados estariam redigidos em
idioma estrangeiro/inglês, sem assinatura e não estariam devidamente indicados
e conciliados, nos seguintes termos:
94. Ciente deste requisito legal, a impugnante informou na impugnação que
requereu a tradução juramentada para português para juntar aos autos tão
logo fosse possível, apresentando somente traduções livres. Assim, ao
contrário do alegado pelo contribuinte, os documentos apresentados na
impugnação como “Doc.5” (fls.7526/7612) não condizem com tradução
juramentada. Além disso, verifica-se que o impugnante apresentou as
mesmas planilhas apresentadas anteriormente à fiscalização e documentos
em português relativo aos supostos empréstimos concedidos sem
assinaturas e ainda sem o cuidado de relacionar ou anexar junto os
documentos em inglês que se queria provar, deixando, dessa forma, a cargo
do julgador pesquisar os documentos espalhados nos autos.
95. Nesse sentido, o impugnante não logrou provar as despesas financeiras
constantes da planilha II, o que implica manter a glosa de tais despesas
realizada pela fiscalização.
33. Ocorre que tais alegações não procedem.
Fl. 36500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
17
34. Primeiramente, a Recorrente vem esclarecer que ao apresentar o Doc. 05 da
impugnação de fato apresentou apenas documentos na versão word e com
tradução livre. No entanto, conforme atrás mencionado, em 31 de julho de 2019
apresentou petição complementar, onde constam os documentos originais
assinados devidamente traduzidos e juramentados.
35. Nesse sentido, veja-se o documento abaixo emitido pela sua controladora
Modec Inc. em 15 de outubro de 2013 (cujos juros foram incorridos ao longo de
2014), em que consigna o montante de juros devido por conta do empréstimo no
valor de USD 8.000.000,00.
36. Tal documento, apesar de ter sido juntado sem assinatura no Doc. 05 da
impugnação, foi novamente juntado tempestivamente no protocolo da petição
complementar, onde consta devidamente assinado, como se verifica na
reprodução abaixo da fl. 9.694. A respectiva tradução juramentada, por sua vez,
consta nas fls. 9.691 a 9.693.
37. As cópias assinadas dos demais instrumentos e respectivas traduções
juramentadas podem ser analisadas nas fls. 9.694 e seguintes do processo.
38. Assim, não assiste razão ao Acórdão ao alegar que não foram juntadas as
cópias juramentadas, muito menos que os contratos estariam sem assinatura.
39. Dito isso, não procede igualmente a alegação de que a Recorrente teria
apresentados os documentos aleatoriamente, “sem o cuidado de relacionar” e
“deixando a cargo do julgador pesquisar os documentos espalhados nos autos”.
40. Com efeito, conforme se verifica no Doc. 05 da impugnação, a Recorrente teve
o cuidado de apresentar, além da planilha gerencial com o controle e composição
dos juros e despesas financeiras incorridos, arquivo word com indicação detalhada
do procedimento contábil adotado para controle e composição das despesas
financeiras, destacando com reprodução (prints) da ECD os lançamentos em sua
escrituração, números de referências dos respectivos documentos de empréstimo,
etc.
41. Todas essas explicações também foram devidamente detalhadas no corpo da
própria impugnação.
42. Ora, de certo trata-se de procedimento complexo, porém todas as informações
e detalhamento da mecânica das contas e despesas em questão foram
devidamente apresentados pela Recorrente.
43. Desta forma, a autoridade julgadora não pode manter a glosa sob
fundamentação abstrata de que os documentos não foram apresentados, quando
na verdade toda a documentação pertinente foi devidamente apresentada com os
devidos esclarecimentos, porém o que ocorreu foi que a autoridade julgadora não
foi capaz de analisá-la e interpretá-la adequadamente.
Fl. 36501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
18
44. A manutenção da glosa sem a devida apreciação dos documentos quando esse
foram comprovadamente apresentados com os esclarecimentos pertinentes é
verdadeira causa de nulidade.
45. Assim, em reconhecimento do volume e complexidade das contas e
documentação apresentada, caso os esclarecimentos acima ainda assim não
sejam suficientes para a correta apreciação da situação, a única solução que se
impõem é a baixa em diligência do processo em epígrafe para que os valores em
questão sejam detalhadamente analisados e aferidos. Nesse sentido, a Recorrente
coloca-se à disposição para a prestação de esclarecimentos adicionais no curso da
diligência.
V. PLANILHA III – OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS
46. Com relação às despesas listadas nessa planilha, os motivos da
desconsideração foram os seguintes.
Apresentação de notas fiscais com valores menores do que os escriturados na ECD
47. Com relação a tal rubrica, existes dois pontos de questionamento, a saber:
i. Notas emitidas pela Apoio I Inspeção Ltda., Hojuara As – Built 3D Ltda. e Nova
Prestech Manutenção e Locação de Equipamentos e Veículos:
O Acórdão reconhece que os valores deduzidos estão corretos, porém alega que
eles dizem respeito a serviços prestados no ano calendário de 2013.
Assim, apesar de as respectivas notais fiscais terem sido emitidas e terem
vencimento em 2014, o Acórdão alega que a apropriação da despesa deveria ter
sido em 2013 e não em 2014, como feito pela Recorrente.
ii. Notas emitidas pela C&T Aduaneiros Ltda.:
O Acórdão alega que a Recorrente aproveitou como despesa gastos que deveriam
ter sido ativados.
Além disso, alega-se que os valores informados na ECD não correspondem ao
somatório constante dos documentos apresentados (nota fatura e nota fiscal de
prestação de serviço).
48. Com relação a primeiro ponto, as glosas relativas às Notas Fiscais emitidas
pela Apoio I Inspeção Ltda. não procedem.
49. De fato, tais notas se referem a serviços prestados ao longo de 2013, tal qual
mencionado no campo de descrição do serviço.
50. No entanto, conforme consignado no mesmo campo, trata-se de serviços
(exames técnicos) sujeitos a medição. Dessa forma, no momento da prestação do
serviço a Recorrente, na qualidade de contratante, não tem condições de saber o
valor da despesa, pois ainda não sabe o volume do serviço prestado, o que
somente é fixado no momento em que é emitida a nota fiscal, após a emissão do
boletim de medição. E nesse sentido, todas as notas emitidas por esse prestador o
foram em 2014, o que justifica a apropriação das despesas apenas nesse período.
Fl. 36502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
19
51. Tal procedimento está totalmente de acordo com as normas contábeis
vigentes à época, as quais estabelecem que uma despesa somente deve ser
reconhecida e apropriada no momento em que há segurança do seu valor, o que
foi exatamente o procedimento adotado pela Recorrente. Nesse sentido, veja-se o
seguinte trecho 15 do CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e
Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro:
Reconhecimento de despesas - 4.49. As despesas devem ser reconhecidas na
demonstração do resultado quando resultarem em decréscimo nos benefícios
econômicos futuros, relacionado com o decréscimo de um ativo ou o aumento de
um passivo, e puder ser mensurado com confiabilidade.
52. Ora, até o momento da emissão da nota fiscal, a Recorrente sequer tem uma
estimativa confiável do valor dos serviços prestador, o que ocorre apenas no
momento em que a nota fiscal é emitida e lhe é entregue.
53. Acresce que as datas de vencimento do pagamento dos serviços também são
em 2014, podendo-se dizer que ainda que possa haver um passivo (obrigação)
referente a uma prestação de serviço (sem valor estimável) em 2013, a
competência da despesa será sempre 2014.
54. Em face do exposto, não há dúvidas de que as glosas referentes às notas
fiscais emitidas pela Apoio I Inspeção Ltda. devem ser canceladas.
55. Com relação às notas emitidas pela Hojuara As – Built 3D Ltda. (emitida em
17.05.13) e Nova Prestech Manutenção e Locação de Equipamentos e Veículos
(17.12.13), de fato forma emitidas em 2013. Assim, apesar de terem sido pagas
efetivamente em 2014, a Recorrente reconhece o equívoco.
56. Os questionamentos relacionados às notas emitidas pela C&T Aduaneiros Ltda.
tampouco procedem. Primeiramente, conforme já esclarecido na impugnação não
há divergência entre os valores constantes nas ECD e nos documentos
apresentados.
57. Nesse sentido, vale esclarecer que primeiramente que C&T Aduaneiros Ltda.
presta serviços de desembaraço aduaneiro de peças e equipamentos utilizados
pela Recorrente no desenvolvimento de suas atividades de prestação de serviços.
58. Assim, ao realizar determinadas importação, a Recorrente realiza um
adiantamento à C&T Aduaneiros Ltda. referente aos valores a serem por ela
desembolsados com tributos, despesas aduaneiras e o próprio valor do serviço da
C&T Aduaneiros Ltda.
59. Esse montante total é lançado como Adiantamento na conta 1.1.03.03.006.
60. Posteriormente, quando o serviço é finalizado, a Recorrente decompõe esse
lançamento em quatro lançamentos correspondentes a (i) valor do serviço da C&T;
(ii) despesas com importação; (iii) Pis; e (iv) Cofins.
61. A mecânica desses lançamentos está devidamente indicada e demonstrada no
Doc. 06 juntado na impugnação. Não obstante, demonstrando seu espírito de
Fl. 36503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
20
cooperação, a Recorrente vem juntar nesse momento novo documento com a
referida mecânica e conciliação (Doc. 03).
62. Cabe esclarecer que os valores indicados no auto de infração correspondem
especificamente aos montantes referentes a despesas com importação (indicadas
no item “ii” acima).
63. Analisando como exemplo a Fatura/Nota 13212, os valores envolvidos são os
seguintes: - Valor informado no auto de infração: R$ 153.774,51 (...).
64. A conciliação dos das demais notas fiscais consta nos Doc. 03 acima referido,
bem como Doc. 06 juntado na impugnação.
65. Conforme se verifica, não há qualquer inconsistência nos valores lançados.
66. No mais, a Recorrente vem esclarecer que novamente tais notas apesar de
mencionarem a realização de serviços no mês de dezembro de 2013, tais serviços
foram finalizados, com a emissão das respectivas notas fiscais, apenas em 2014,
razão pela qual fica justificada sua apropriação nesse ano.
67. Por fim, cabe esclarecer que as despesas aduaneiras, tais quais serviços de
armazenagem, taxa aduaneiras etc., a Recorrente entende que tais parcelas não
devem incorporar o custo dos equipamentos e peças importadas, tendo em vista
que tais bens são gastos relacionados à prestação de seus serviços. Ademais, a
nomenclatura (custos) utilizada no lançamento, por si só, não tem o condam de
restringir a dedutibilidade dessas despesas.
68. Desta forma, resta concluir que não há divergência ou dedução incorreta de
lançamento algum.
Lançamento em duplicidade à conta contábil no 3.01.01.07.01.04 (Outros Serviços
Prestados por Pessoa)
69. O Acórdão esclarece que tais valores não compuseram a glosa. A Recorrente
está de acordo.
Apresentação de notas referentes ao ano-calendário 2015
70. O Acórdão reconheceu a improcedência da glosa. A Recorrente está de
acordo.
Documentos apresentados em idioma estrangeiro sem tradução
71. Com relação a essa glosa, a Recorrente vem reforçar que as traduções
juramentadas foram efetivamente apresentadas, mediante petição complementar
protocolada em 31 de julho de 2019.
72. Os valores glosados foram os seguintes:

Fl. 36504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
21
73. A invoice 14-20443 e respectiva tradução juramentada consta às fls. 9.975 e
9.971 a 9.973 respectivamente, enquanto a invoice 14-20528 consta às fls. 9.980 e
9.976 a 9.978.
74. Importa destacar que as invoice e traduções livres também foram juntadas no
Doc. 09 da impugnação, junto, inclusive com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica de
Serviço tomado do exterior (...).
75. Assim, como a única justificativa apresentada para manutenção da glosa foi a
suposta falta de apresentação das traduções juramentadas, impõem-se seu
imediato cancelamento.
Valor lançado em duplicidade na conta contábil no 3.01.01.07.01.04 (Outros
Serviços Prestados por Pessoa)
76. O Acórdão reconheceu a improcedência da glosa. A Recorrente está de acordo.
VI. PLANILHA V – CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
77. Com relação às despesas listadas nessa planilha, os motivos da
desconsideração foram os seguintes.
Valores lançados em duplicidade na conta contábil no 3.01.01.03.01.03. (Custo dos
Serviços Prestados)
78. A fiscalização alegou que as despesas abaixo foram lançadas em duplicidade
na conta 3.01.01.03.01.03 (Custo dos Serviços Prestados), muito embora tenha
sido reconhecida sua comprovação:
79. Tal alegação, no entanto, não procede, pois os valores supostamente lançados
em duplicidade foram estornados, conforme se pode verificar nos lançamentos na
conta 3.01.01.03.01.03 (Custo dos Serviços Prestados) constantes no Doc. 10 da
impugnação.
80. O Acórdão identificou e reconheceu o estorno do lançamento no montante de
R$ 449.800,00, determinando o cancelamento da glosa.
81. Com relação aos demais lançamentos, a Recorrente informa que não há
duplicidade, tendo tal glosa sido realizada por equívoco. Nesse sentido, a
Recorrente as notas fiscais emitidas pela Medical Access System Ltda. são
lançadas/escrituradas de forma rateada, para fins de controles gerenciais
internos, em razão do navio/projeto em que o serviço é prestado.
82. Assim, por exemplo, a nota 1141, no valor total de R$ 315.036,07 gerou os
seguintes lançamentos (...).
83. A composição dos lançamentos e escrituração (planilha e lançamentos na ECD)
correspondentes a todas as Notas Fiscais emitidas pela Medical Access System
Ltda. constam no Doc. 04.
Fl. 36505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
22
84. A autoridade final, no entanto, por algum motivo não explicado (talvez pela
proximidade dos valores lançados acima) acusou a Recorrente de duplicidade –
por exemplo do lançamento do acima destacada no valor de R$ 89.301,840.
Ocorre que tal acusação não faz sentido.
85. Tal acusação carece de prova, o que implica em sua nulidade, eis que ao deixar
de apontar exatamente a suposta duplicidade, a própria Recorrente fica
impossibilitada de se defender.
86. Em face disso, requer-se o cancelamento das glosas apontadas, por falta de
adequada fundamentação e demonstração da duplicidade alegada.
87. Caso contrário, impõem-se a baixa em diligência para que se verifique se a
acusação da autoridade lançadora está correta, tendo em vista que a Recorrente
não dispõe de meios de fazer prova negativa para provar a ausência de
duplicidade.
Documentos apresentados em idioma estrangeiro sem tradução 88. Mais uma
vez, a fiscalização desconsiderou diversas notas fiscais apenas pelo fato de
estarem redigidas em idioma inglês. Os documentos em questão foram os
seguintes (tela extraída do termo de verificação fiscal):

89. Primeiramente, cumpre destacar que os lançamentos referentes às invoices
no 13-21021 e 13-21022 acima indicados nos valores respectivamente de R$
309.338,50 e R$ 484.692,87 estão manifestamente em duplicidade, conforme
apontado na Impugnação, porém a fiscalização sequer analisou esse ponto.
90. Com efeito, conforme esclarecido na impugnação, tais lançamentos foram
realizados em duplicidade, porém os respectivos valores em duplicidade foram
estornados, conforme lançamentos também abaixo, nas contas 3.01.01.03.01.03
e 2.01.01.03.04 (indicados no doc. Doc. 12 da impugnação)(..)
Fl. 36506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
23
91. Em face disso, tais glosas em duplicidade devem ser canceladas de pronto.
92. No mais, a Recorrente vem reiterar que as traduções juramentadas foram
efetivamente apresentadas, mediante petição complementar protocolada em 31
de julho de 2019 (além de terem sido apresentadas traduções livres no Doc. 11 da
impugnação).
93. Tais documentos com as respectivas traduções juramentadas constam às fls.
9.872 a 9.990 do processo. Abaixo, para fins de facilitar a análise, foram
relacionadas exatamente as fls. de cada invoice e respectiva tradução (...)
94. As invoices originais em inglês estão também ajuntadas no Doc. 11 da
impugnação, junto com demais documentos relacionados à operação/pagamento,
tais quais notas fiscais eletrônicas de importação de serviços, contratos de
câmbio, etc.
95. Em relação à organização dos documentos apresentados, cabe esclarecer que
em algumas ocasiões, foi fechado contrato de câmbio para remessa de valores
correspondentes a mais de uma Invoice, bem como os valores pagos a título de
markup fee/taxa de administração (que estão devidamente identificados na
invoice) foram pagos de forma segregada via contrato de câmbio diferente do
contrato de câmbio para remessa do valor principal. Abaixo segue a relação das
Invoices e os respectivos contratos de câmbio (...)
96. Importa esclarecer que o valor informado nas invoices por óbvio estão em
dólar. Dessa forma, naturalmente os valores indicados no auto em reais e
deduzidos somente podem ser conciliados por meio do número da Invoice/Nota
Fiscal indicado no lançamento. Em alguns casos, os valores em reais estão
anotados à mão no corpo das invoices.
97. Por fim, apenas a título complementar, a Recorrente esclarece que ao
apresentar a impugnação foram relacionados e juntados os contratos de câmbio
referente a cada uma das invoices, demonstrando-se (apesar de não haver
questionamento nesse sentido) a efetividade dos pagamentos.
98. Dessa forma, como a única justificativa apresentada para manutenção da
glosa acima foi a suposta falta de apresentação das traduções juramentadas, fica
comprovada a legitimidade das despesas elencadas nesse capítulo, razão pela
qual as glosas em questão devem ser integralmente canceladas.
99. De todo modo, tendo em vista o volume e complexidade da documentação
apresentada, inclusive em razão de os documentos estarem em moeda
estrangeira e o lançamento das deduções/glosas em reais, bem como em
demonstração de sua boa fé, a Recorrente vem solicitar a baixa em diligência para
demonstração da conversão e composição dos valores, caso se faça necessário.
Apresentação de documentos incompletos, sem Boletim de Medição 100. Com
relação a essa rubrica, o Termo de Verificação Fiscal alega que os custos
relacionados não teriam sido comprovados adequadamente, pois os boletins de
Fl. 36507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
24
medição que indicariam os serviços que foram efetivamente prestados e o
período em que foram realizados não foram apresentados. As despesas
questionadas são as seguintes (...)
101. Muito embora discorde da exigência (a nota fiscal apresentada já é suficiente
para comprovar a dedutibilidade da despesa), a Recorrente diligenciou
novamente 30 junto a seus fornecedores e conseguiu obter cópia dos boletins de
medição (constando a quantidade de diárias, valores, etc.) os quais são ora
apresentados com os respectivos recibos (Doc. 05) com vistas a sanar quaisquer
pendências.
102. Nesse sentido, a Recorrente esclarece que o cruzamento das informações
pode ser realizado através das seguintes informações constantes nos recibos de
locação: (i) o número do recibo (por ex.: 00911.14), que corresponde exatamente
ao número informado no lançamento acima transcrito apontado no termo de
verificação fiscal; (ii) no número do boletim de medição (Ex.: BM 3578-1 e 3578-
2), além, evidentemente, (iii) dos respectivos valores e datas.
103. Com relação à Nota Fiscal/Recibo no 00911.14, a Recorrente informa que o
valor nela informado e deduzido foi composto por 2 (dois) boletins de medição, a
saber: BM 3871-1 e 3578-2, conforme acima destacado.
104. Já o valor da Nota Fiscal/Recibo no 00969-14, de R$ 148.262,30 é composto
por diversos boletins de medição, os quais estão devidamente consignados no
corpo do recibo. Apesar de todos os esforços, porém, a Recorrente não logrou
obter junto a seu fornecedor todos os boletins de medição, restando pendentes
alguns boletins. Veja-se abaixo a composição dos valores (...)
105. Deste modo, do valor total consignado na nota fiscal/recibo, foi possível
compor e comprovar com os boletins de medição apenas o montante de R$
141.844,02.
106. Em face disso, em razão da verossimilhança e todo o conjunto probatório
apresentado, a Recorrente requer seja reconhecida integralmente a
dedutibilidade das despesas em questão. Caso não seja possível, que seja 32
mantida a glosa exclusivamente da parcela não conciliada com o respetivo
boletim e medição.
VII. FALTA DE APREENTAÇÃO NOTAS FISCAIS RELACIONADAS ÀS DESPESAS
ELENCADAS NAS SEGUINTES PLANILHAS:
107. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a Recorrente teria deixado de
apresentar os documentos referentes aos custos e despesas elencados nas
planilhas I a V anexa ao termo (...)
108. Em atenção ao questionamento apresentado, a Recorrente apresentou com
a impugnação os comprovantes referentes aos custos e despesas apontados nas
planilhas acima mencionados. Tais documentos constam nos Doc. 13.1, Doc.
13.1.1, Doc. 13.1.2, Doc. 13.1.3 e Doc. 13.1.4 da Impugnação.
Fl. 36508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
25
109. Não obstante, conforme o acórdão não menciona essa glosa (nem para
manter nem para cancelar a glosa), pelo que se conclui que não houve apreciação
dessa parte.
110. Em razão disso, faz-se necessário que tal glosa seja integralmente cancelada
ou ao menos este trecho seja devolvido à autoridade julgadora para que faça a 33
análise adequada dos documentos acima referidos apresentados junto com a
impugnação.
111. De todo modo, a Recorrente vem novamente esclarecer (informação já
apresentada na impugnação), para fins de facilitar a análise dos documentos, que
todos os custos e despesas elencados nas 5 planilhas acima foram consolidados
em uma única planilha (Doc. 13.1 da impugnação), onde foram segregados em
abas de acordo com os trimestres aos quais dizem respeito. Nesta planilha é
possível consultar a data, valor, descrição e número de sequência da despesa, que
corresponde à ordem do respectivo documento suporte, conforme se vê abaixo
(...)
112. Os documentos de suporte de tais gastos, por sua vez, foram organizados
também por trimestre da seguinte forma: 1' trimestre (Doc. 13.1.1 impugnação),
2' trimestre (Doc. 13.1.2 impugnação), 3' trimestre (Doc. 13.1.3 impugnação) e 4'
trimestre (Doc. 13.1.4 impugnação).
VIII. PLANILHA VI – DESPESAS/E/OU CUSTOS DE 2013
113. Por fim, última glosa apontada diz respeito a suposta apropriação de
despesas em período equivocado: a saber, a fiscalização alega que despesas
incorridas em 2013 foram deduzidas no ano de 2014.
114. Importa destacar que a autoridade fiscalizadora reconheceu que as despesas
foram comprovadas, tendo discordado única e exclusivamente do período de
apropriação.
115. Tal alegação, contudo. Não procede.
116. Com efeito, conforme se pode verificar em rápida análise nos documentos
juntados na impugnação cfr. (Doc. 14 da impugnação), todos os documentos
elencados na Planilha VI se referem efetivamente à competência de 2014.
117. Nesse sentido, vale esclarecer que alguns deles, referentes a pagamentos
realizados no início de janeiro/14 foram emitidos em novembro ou dezembro
2013, porém a data de vencimento e o efetivo pagamento ocorreram em 2014, o
que significa que sua escrituração e dedução em 2014 estão completamente
corretas.
118. Em relação às demais despesas, a glosa é ainda mais absurda, tendo em vista
que os próprios documentos de suporte foram emitidos em 2014, o que significa
que a alegação da fiscalização é completamente descabida. Nesse sentido, veja-se
a nota fiscal no 203 emitida pela Airmarine Engenharia de Serviços Ltda., em
07.01.14, no valor de R$ 1.302.928,08.
Fl. 36509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
26
119. Em face do exposto, resta inegável a necessidade de completo cancelamento
das glosas em questão.
IX. IRRF – PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS SUPOSTAMENTE NÃO IDENTIFICADOS /
SEM CAUSA 120. Com relação aos pagamentos realizados a beneficiários
supostamente “não identificados ou sem causa”, a autoridade lançadora justificou
a autuação de forma vaga, com base na mera alegação(sem a devida
comprovação, diga-se!) de que os beneficiários ou causa dos pagamentos não
estariam devidamente identificados.
121. Em sua Impugnação a Recorrente apresentou documentação relativa a
TODOS os pagamentos realizados, demonstrando, portanto, seus beneficiários e
suas respectivas causas. Tais documentos constam nos Doc. 15 da Impugnação,
bem como Doc. 15.1 (tradução livre dos documentos redigidos em inglês). A
tradução 36 (...)
juramentada foi juntada no dia seguinte (após disponibilização pelo tradutor), no
último dia do prazo, conforme atrás mencionado.
122. Como não poderia deixar de ser, após a impugnação, a Delegacia de
Julgamento reconheceu expressamente que os beneficiários dos pagamentos
estavam sim devidamente identificados (conforme se verifica no trecho abaixo do
Acórdão).
No entanto, apesar da clareza da documentação apresentada, a cobrança foi
mantida sob o fundamento (agora único) segundo o qual “persiste dúvida sobre a
natureza” do pagamento, justificando ainda que a Recorrente “não logrou êxito
em comprovar e justificar a realização dos pagamentos”.
123. Ora, conforme se demonstrará na sequência, as alegações e justificativas
apresentadas no Acórdão para manutenção da cobrança são totalmente
impertinentes.
124. Primeiramente, a alegação de que a Recorrente não teria conseguido
“comprovar e justificar a realização dos pagamentos” além de inverídica não pode
ser aceita, sob pena de se configurar uma alteração de fundamentação.
125. Com efeito, a fundamentação original para cobrança do IRRF foi
exclusivamente a ausência de identificação (i) do beneficiário e/ou (ii) da causa
dos pagamentos.
Em nenhum momento, portanto, se questionou a efetividade dos pagamentos
realizados, conforme a Recorrente bem consignou no parágrafo 6 da impugnação.
Veja-se:
6. Importa destacar que em parte alguma do Termo de Verificação Fiscal houve
qualquer questionamento quanto ao montante, à natureza operacional e/ou
legitimidade do aproveitamento dos custos e despesas, considerando-se todas,
portanto, efetivas, reais, necessárias, usuais e normais para a atividade
desenvolvida pela Impugnante, de forma que as autuações se fundamentam
Fl. 36510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
27
meramente na suposta falta, por diversos motivos alegados, de comprovação
(autos de IRPJ e CSLL) ou identificação do beneficiário/causa (auto de IRRF) dos
pagamentos realizados. (grifos)
126. Tal fato pode ser constatado ao reler o auto de infração.
127. Acresce que a própria autoridade lançadora se recusou a analisar e juntar
nos autos processo os extratos bancários referentes ao período autuado, de
forma que questionar a esta altura a efetividade do pagamento se afigura no
mínimo contraditório. Tal fato foi expressamente apontado também na própria
impugnação (parágrafos 21 e 22), conforme trecho a seguir (...).
128. Soa, portanto, desonesto (além de ser incabível, por configurar uma
alteração de fundamentação da autuação) suscitar a suposta falta de
comprovação da efetividade dos pagamentos, quando a própria autoridade
lançadora sequer analisou e dispensou sem justificativa alguma os meios de prova
apresentados.
129. Quanto à alegação de que “persiste a dúvida sobre a natureza do rendimento
vinculado ao referido pagamento”, tampouco esse argumento faz sentido, eis que
é inteiramente possível identificar a natureza (e, portanto, a causa) dos referidos
pagamento a partir dos documentos apresentados nos Doc. 15 e 15.1 da
Impugnação (bem como traduções juramentadas posteriormente juntadas).
130. Nesse sentido, destaque-se que os pagamentos questionados são
completamente razoáveis e compatíveis com a natureza e porte das atividades
desenvolvidas pela Recorrente, não havendo que se falar de qualquer indício de
artificialidade ou inidoneidade capaz de retirar a presunção de validade de suas
naturezas e causas.
131. Assim, ao contrário do que sustenta o Acórdão, ao questionar a natureza e
causa dos referidos pagamentos, cabe à autoridade fiscal, e não à Recorrente,
comprovar e justificar um a um o motivo pelo qual algum pagamento deve ser
considerado sem causa e submetido ao IRRF nos termos do art. 51 da Lei no
8.981/95.
132. Do contrário, a cobrança da forma apresentada representa verdadeiro bis in
idem, em face da utilização dos mesmos argumentos utilizados para a simples
glosa de despesas.
133. Ao alegar um suposto pagamento a “beneficiário não identificado ou sem
causa”, cabe à acusação demonstrar porque o pagamento questionado se
enquadraria nesta situação, uma vez que estão todos devidamente escriturados,
identificados e sustentados por documentos com correspondência expressa às
respectivas causas subjacentes.
134. Ora, o que se percebe, portanto, é que os pagamentos questionados e
acusados como realizados a “beneficiário não identificado ou sem causa” foram
submetidos ao IRRF apenas de forma reflexa, mecânica e automaticamente, por
Fl. 36511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
28
não terem sido considerados aptos a serem deduzidos – o que não é fundamento
suficiente para justificar a incidência no IRRF nos termos pretendidos.
135. Com efeito, determinada despesa pode ser glosada por diversos motivos
(não ser considerada efetivamente incorrida, necessária, normal e usual, etc.),
porém é possível que sua causa e beneficiário sejam adequadamente
determinadas e identificados, o que não ensejaria a cobrança do IRRF sob a forma
pretendida.
136. A cobrança em referência parece que tem como propósito único punir
duplamente a Recorrente, sem sequer a prova de nenhuma irregularidade.
137. Não há no auto de infração nenhum fundamento para manter a cobrança do
IRRF por suposta ausência de identificação dos beneficiários ou causa dos
pagamentos.
138. Repita-se, a simples glosa de despesa não é fundamento para justificar a
cobrança reflexa e automática do IRRF.
139. Ao contrário, é preciso que se demonstre no caso concreto a ocorrência de
pelo menos um dos requisitos (beneficiário não identificado ou ausência de causa)
previstos na norma para que os pagamentos sejam considerados artificiais e
sujeitos à incidência do IRRF.
140. E é nesse sentido que tem decidido o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), o qual já reconheceu em diversas ocasiões que o IRRF não é
decorrência lógica e automática da glosa de despesa e, principalmente que CABE
AO FISCO O ÔNUS DE PROVAR A FALTA DE CAUSA OU BENEFICIÁRIO.
141. A conclusão não poderia ser diferente, haja vista que o objetivo do art. 61 da
Lei no 8.981/95 (base legal do art. 674 do RIR/99) não é alcançar casos de mera
glosa de despesa(situação em que a própria glosa é suficiente para reverter a
suposta vantagem fiscal indevida), mas sim outras situações de pagamentos
notadamente fraudulentos/artificiais ou que não gerariam direito à dedução para
o pagador (por exemplo, por ser realizado por pessoas jurídicas no lucro 42
presumido, simples, etc.), mas que por não indicar a causa (prestação de serviço,
compra de mercadoria, doação, etc.), ou o beneficiário, impedem que a
autoridade fiscal identifique a correta tributação da respectiva receita ao nível do
beneficiário.
142. Isso definitivamente não é o que ocorre no caso concreto, no qual os
beneficiários e respectivas causas dos pagamentos estão adequadamente
identificados, cabendo à autoridade fiscal investigar se a respectiva receita foi
corretamente oferecida a tributação pelas outras partes.
143. Ademais, ainda que se mantenha a glosa das despesas, ao se pretender
aplicar o IRRF se estaria aplicando um verdadeiro bis in idem, cujo caráter é
notoriamente confiscatório, pois a mesma despesa deduzida/pagamento
realizado gerará um ônus equivalente a 69% (34% sobre a glosa e 35% de IRRF)!
Fl. 36512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
29
144. Feitos esses esclarecimentos, resta inequívoca a improcedência do
lançamento do IRRF e o consequente cancelamento integral do auto de infração,
em razão da demonstração com documentos hábeis e idôneos, da falta de
fundamentação pela autoridade lançadora do motivo da desconsideração da
causa ou do beneficiário identificado ou, ainda, da impossibilidade de cumulação
com a glosa da dedutibilidade da despesa (bis in idem).
145. Por fim, cabe destacar que 2 lançamentos, referentes às Invoices 13-21022 e
13-21021 (as mesmas acima mencionadas cuja dedutibilidade foi glosada por
suposta falta de apresentação de tradução juramentada), foram feitos em
duplicidade pelo auto de infração, razão pela qual merecem ser cancelados de
plano, conforme duplicidade demonstrada acima, no capítulo referente à falta de
apresentação de tradução juramentada.
146. De toda forma, com vistas a demonstrar a robustez de seus argumentos, a
Recorrente lista abaixo, na ordem constante no auto de infração de IRRF, todos os
pagamentos autuados, com as respectivas causas, beneficiários, bem como folhas
em que tais documentos constam no processo (...).
147. A corroborar a profunda falta de coerência e fundamentação da autuação
para a cobrança do IRRF, veja-se o caso abaixo, referente ao valor de R$
315.604,54 (indicado na linha 32), em que foi questionada a causa/beneficiário de
pagamentos realizados a título de tributos!!! (...)
148. De acordo com a autoridade fiscal, este pagamento teria sido realizado a
beneficiário não identificado ou sem causa. Não obstante, como pode ser
verificar, a simples leitura do comprovante do pagamento é suficiente para
identificar seu beneficiário e a sua causa.
149. Na análise documental (documento no 32 juntado no Doc. 15 da
impugnação) se verifica que o pagamento em questão, grosseiramente indicado
pela autoridade lançadora como “feito a beneficiário não identificado ou sem
causa”, diz respeito ao imposto de renda retido na fonte pago à própria Receita
Federal do Brasil sobre remessas ao exterior a título de royalties e assistência
técnica!! Veja-se (...).
150. Ora, resta mais do que evidente o equívoco do lançamento a título de IRRF.
151. Essa mesma situação ocorreu também nos itens 14 (14.04.2014 – R$
174.539,67) e 62 (10.10.2014 – R$ 233.798,58) que dizem respeito a pagamentos
realizados a título de COFINS e CIDE sobre remessas para o exterior para
pagamento de importação de serviços de assistência técnica. Veja-se (...).
152. Ainda a título exemplificativo, vejam-se os pagamentos realizados também
no dia 26/06/2014, nos valores de R$ 912.741,82 e R$ 761.618,14 (listados no
auto de infração logo acima do pagamento de R$ 315.604,54 atrás mencionado).
153. Tais pagamentos, conforme se constata nos itens 30 e 31 do Doc. 15 da
impugnação dizem respeito a remessas realizadas à Modec International Inc. com
Fl. 36513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
30
base nas Invoices no 14-20528 (USD 413.005,35) e no 14-20443 (USD 344.623,59)
para pagamento de serviços de cessão de mão de obra. A descrição detalhada dos
serviços prestados consta no corpo das Invoices, a exemplo do destacado abaixo
(a tradução juramentada consta no processo, conforme indicado acima) (...).
154. O valor total de USD 757.928,94 das duas Invoices foi pago mediante
remessa única, conforme contrato de câmbio no 000122784167 também
constante no Doc. 15 da impugnação (itens 30 e 31), no valor total de R$
1.674.359,96 (exata soma dos valores lançados: R$ 912.741,82 e R$ 761.618,14).
155.
As
respectivas
traduções
juramentadas
foram
ainda
juntadas,
tempestivamente, nas páginas acima indicadas.
156. Adicionalmente, veja-se que o próprio contrato de câmbio, documento
oficial redigido em língua inglesa, consigna expressamente os valores lançados,
bem como o beneficiário do pagamento e a causa do pagamento (natureza do
fato: serviços técnicos profissionais).
157. Feitos esses esclarecimentos, fica demonstrada a improcedência da cobrança
do IRRF, eis que os beneficiários e causas dos lançamentos questionados estão
todos devidamente comprovados com base nos documentos juntados
organizadamente no Doc. 15 e 15.1 da impugnação, bem como traduções
posteriormente juntadas tempestivamente.
X. CONCLUSÃO
158. Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja julgada procedente o
presente recurso voluntário para cancelar integralmente o auto de infração,
tendo em vista a improcedência dos argumentos levantados, bem como toda a
documentação comprobatória apresentada.
159. Sucessivamente, com relação às glosas referentes a despesas elencadas nas
Planilhas I a IV (item “4” do presente recurso), as quais por lapso não foram
objeto de análise pelo acórdão recorrido, requer tal item seja devolvido à DRJ,
para que sejam devidamente julgadas, caso se entenda necessário.
160. Caso necessário, requer, ainda, a baixa em diligência, para conciliação e
análise com maior detalhamento, das rubricas referentes (i) à “Planilha II – Outras
Despesas Financeiras” (item “1”); e (ii) alegada duplicidade na conta
3.01.01.03.01.03 - Custo dos Serviços Prestados (sub ponto do item “3”).

8. É o relatório.

VOTO
9. O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto por signatário devidamente
legitimado, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminar
Fl. 36514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
31
10. Alega a recorrente que parte dos autos de infração, referente aos custos e
despesas incorridos/pagos no período entre 01 de janeiro de 2014 e 30 de junho de 2014, deve
ser cancelado pois os respectivos custos e despesas competem a período alcançado pela
decadência, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, uma vez que a ciência dos autos de infração
ocorreu em 01.07.2019, conforme termo de ciência apresentado, perfazendo, pois, integralmente
o prazo de 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador.
11. Alega que as despesas contestadas estão todas devidamente escrituradas e
informadas em suas declarações contábeis e fiscais, em especial a ECD e ECF, o que significa que
os créditos tributários foram constituídos, permitindo – como de fato ocorreu – sua cobrança a
partir desse momento.
12. Menciona que os custos e as despesas sob discussão referem-se a contrato de
prestação de serviços com a empresa Expertise Comunicação Total S/C Ltda para atividades de
marketing de relacionamento, incentivo e fidelização; e gerenciamento de premiação, mediante
utilização de cartão eletrônico a ser disponibilizado a colaboradores nas concessionárias de
veículos conveniadas, que ofereceriam aos clientes a aquisição do seguro.
13. Concordo com o decidido pela autoridade “a quo”. Não há como acolher tais
alegações. Sobre o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, o art.
173 do CTN assim preceitua:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

14. Logo, regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I acima transcrito. Contudo, a legislação pode atribuir ao sujeito passivo o dever
de antecipar o pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade administrativa, que é o
caso atual dos tributos sob análise. Nesses casos, aplica-se outra regra de contagem do prazo
decadencial, conforme prevê o art. 150 do CTN, invocado pela recorrente:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
Fl. 36515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
32
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”

15. Esse dispositivo, ao estabelecer o prazo de cinco anos para homologação, a
contar da ocorrência do fato gerador, reduziu o limite temporal para a ocorrência da decadência,
pressupondo pagamento prévio, o qual daria ao fisco conhecimento da atividade exercida pelo
contribuinte.

16. Assim, a antecipação é condição essencial para que haja homologação. Esse é o
fato positivo que, uma vez conhecido, move a autoridade a iniciar os procedimentos a fim de
aferir a regularidade da satisfação da obrigação principal, observado, ainda, o cumprimento das
demais obrigações acessórias vinculadas ao pagamento.

17. Portanto, observe-se que, da definição do termo inicial do prazo de decadência,
há de se considerar o cumprimento pelo sujeito passivo do dever de se antecipar à atuação da
autoridade administrativa para constituição do crédito tributário, interpretando a legislação
aplicável para apurar o montante devido e efetuar o pagamento ou o recolhimento do tributo ou
contribuição correspondente. Não havendo antecipação do pagamento, não há que se falar em
fato homologável, nem há o que homologar, passando a forma de contagem do prazo decadencial
ser a prevista no art. 173, I, do CTN.

18. Sobre o assunto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já expressou o seu
entendimento por meio do Parecer PGFN/CAT no 1.617, de 2008, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda:
[...]
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se
houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
f) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas
as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do
art. 173, do CTN;
[...]
19. Ressalte-se mais uma vez, portanto, que o artigo 150, § 4o, pressupõe um
pagamento prévio – e daí que ele estabeleça um prazo mais curto, tendo como o início da
contagem a data do pagamento, dado que este fornece, por si só, ao Fisco uma informação
Fl. 36516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
33
suficiente para que permita exercer o controle. O artigo 173, ao contrário, pressupõe não ter
havido pagamento prévio – e daí que alongue o prazo para o exercício do poder de controle,
tendo como o início da contagem não a data da ocorrência do fato gerador, mas o exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
20. Dessa forma, na falta de pagamento do imposto a tipificação legal se desloca do
artigo 150, § 4o, para o artigo 173, inciso I, do CTN, extinguindo-se o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
21. No presente caso, restou comprovado que o contribuinte não declarou débito e
tão pouco recolheu qualquer valor à título e IRPJ, CSLL e IRRF incidentes sobre os pagamentos de
despesas e/ou custos não comprovados. Daí aplicar-se o prazo decadencial previsto no artigo 173,
I, do CTN, estando correto o procedimento adotado pela fiscalização.
22. Diante do exposto voto por rejeitar a preliminar de decadência levantada.

Mérito – autos de infração de IRPJ/CSLL – glosas de despesas
23. A recorrente alega que a autoridade fiscal autuante desconsiderou a
documentação apresentada pois estava em idioma estrangeiro/inglês (doc. 5, e-fls. 7526/7612) e
que no entanto as informações contidas nas planilhas são na maioria números/valores, havendo
poucas palavras, de simples compreensão, razão pela qual as planilhas apresentadas devem ser
consideradas suficientes para demonstração dos valores apurados. Afirma que, apesar de seus
esforços, não foi possível apresentar a integralidade da tradução juramentada dos documentos
(foram apresentadas apenas traduções livres feitas por tradutor habilitado, porém sem a
formalização da juramentação ainda), razão pela qual apresentará as traduções juramentadas
pendentes assim que disponibilizadas pelo tradutor.
24. Com relação aos documentos apresentados pelo contribuinte durante a
fiscalização, verifica-se que os mesmos realmente estão em idioma estrangeiro e não poderia ser
aceito como prova, tendo em vista o disposto no artigo 192 do Código de Processo Civil, do artigo
224 do Código Civil e do artigo 18 do Decreto no 13.609, de 1943.
25. Veja o trecho do TVF sobre o assunto:
“ 1. PLANILHA II – OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS:
Como comprovação a fiscalizada apresentou planilhas em idiomas estrangeiro,
não obedecendo a legislação que prevê a obrigatoriedade da tradução para o
português para os documentos redigidos em outros idiomas terem validade
quando apresentados.”
26. Tais glosas das despesas refere-se a planilha II – Outras Despesas Financeiras,
onde a recorrente afirma que as glosas refere-se a lançamentos relativos a juros/variação cambial
relacionados a empréstimos em moeda estrangeira, e que providenciou as respectivas traduções
juramentadas, as quais estão contidas no doc. 05 junto com as versões originais das planilhas.
Fl. 36517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
34
27. Em trechos do Acórdão recorrido (e-fls. 36.326), o relator menciona:
93. Assim, a fiscalização não aceitou os documentos apresentados tendo em vista
a necessidade da tradução juramentada para a validade como prova dos
documentos redigidos em língua estrangeira.
94. Ciente deste requisito legal, a impugnante informou na impugnação que
requereu a tradução juramentada para português para juntar aos autos tão logo
fosse possível, apresentando somente traduções livres. Assim, ao contrário do
alegado pelo contribuinte, os documentos apresentados na impugnação como
“Doc.5” (fls.7526/7612) não condizem com tradução juramentada. Além disso,
verifica-se que o impugnante apresentou as mesmas planilhas apresentadas
anteriormente à fiscalização e documentos em português relativo aos supostos
empréstimos concedidos sem assinaturas e ainda sem o cuidado de relacionar ou
anexar junto os documentos em inglês que se queria provar, deixando, dessa
forma, a cargo do julgador pesquisar os documentos espalhados nos autos.
95. Nesse sentido, o impugnante não logrou provar as despesas financeiras
constantes da planilha II, o que implica manter a glosa de tais despesas realizada
pela fiscalização.
28. Ao analisar os autos, a partir da impugnação apresentada, constata-se que foi
protocolado em 31/07/2019 uma petição complementar , onde o contribuinte apresenta uma
série de documentos traduzidos por tradutor juramentado, como determina a legislação aplicável
(e-fls. 9690/9995), documentos apresentados em 31/07/2019 e os quais não foram
considerados/analisados pela autoridade julgadora de primeira instância, quando do julgamento
realizado na sessão de 19/12/2019 (e-fls. 36.308/36.334). Veja trecho da petição complementar
protocolada:
“ Ilustríssimo Senhor Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento – DRJ
Processo no 12448-723.477/2019-13
MODEC SERVIÇOS DE PETRÓLEO DO BRASIL LTDA., devidamente qualificada e
representada nos autos do processo em epígrafe, vem, por seus advogados abaixo
assinados, requerer a juntada das traduções juramentadas dos documentos que
instruíram a impugnação, anexados ao Doc. 11 e também juntados aos Docs. 09 e
15, as quais ficaram prontas na presente data. “
29. Tais glosas das despesas relativo a planilha II – Outras Despesas Financeiras,
onde a recorrente afirma que as glosas refere-se a lançamentos relativos a juros/variação cambial
relacionados a empréstimos em moeda estrangeira, e que providenciou as respectivas traduções
juramentadas, as quais estão contidas no doc. 05 junto com as versões originais das planilhas. Veja
um exemplo citado pela recorrente de um documento emitido pela sua controladora Modec Inc.
em 15 de outubro de 2013 (cujos juros foram incorridos ao longo de 2014), em que consigna o
montante de juros devido por conta do empréstimo no valor de USD 8.000.000,00:
Fl. 36518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
35

30. A recorrente descreve que, não procede igualmente a alegação de que teria
apresentados os documentos aleatoriamente, “sem o cuidado de relacionar” e “deixando a cargo
do julgador pesquisar os documentos espalhados nos autos”. Observa que, conforme se verifica
no doc. 05 da impugnação, teve o cuidado de apresentar, além da planilha gerencial com o
controle e composição dos juros e despesas financeiras incorridos, arquivo word com indicação
detalhada do procedimento contábil adotado para controle e composição das despesas
financeiras, destacando com reprodução (prints) da ECD os lançamentos em sua escrituração,
números de referências dos respectivos documentos de empréstimo, etc.
31. Menciona dizendo que a autoridade julgadora não pode manter a glosa sob
fundamentação abstrata de que os documentos não foram apresentados, quando na verdade toda
a documentação pertinente foi devidamente apresentada com os devidos esclarecimentos, porém
o que ocorreu foi que a autoridade julgadora não foi capaz de analisá-la e interpretá-la
adequadamente. Enfatiza que a manutenção da glosa sem a devida apreciação dos documentos
Fl. 36519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
36
quando esse foram comprovadamente apresentados com os esclarecimentos pertinentes é
verdadeira causa de nulidade.
32. E finaliza o item IV.B. ITEM 1) PLANILHA II – OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS
que, em reconhecimento ao volume e complexidade das contas e documentação apresentada,
caso os esclarecimentos acima ainda assim não sejam suficientes para a correta apreciação da
situação, a única solução que se impõem é a baixa em diligência do processo em epígrafe para
que os valores em questão sejam detalhadamente analisados e aferidos. Nesse sentido, a
Recorrente coloca-se à disposição para a prestação de esclarecimentos adicionais no curso da
diligência.
33. Em relação ao item da PLANILHA III – OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS; subitem
a) apresentação de notas fiscais com valores menores do que os escriturados na ECD, foram
glosadas as seguintes despesas por serem relativas ao ano calendário de 2013 e pela divergência
de valores constantes das notas fiscais e dos escriturados na ECD, conforme TVF:
15/01/2014
153.774,51 NOTA FISCAL NUMERO 000013212 - - C&T ADUANEIROS LTDA - 022831
20/01/2014
94.739,79 NOTA FISCAL NUMERO 000013192 - - C&T ADUANEIROS LTDA - 023171
20/01/2014
273.385,69 NOTA FISCAL NUMERO 000013175 - - C&T ADUANEIROS LTDA - 023176
20/01/2014
66.526,27 NOTA FISCAL NUMERO 000013208 - - C&T ADUANEIROS LTDA - 023207
05/02/2014
73.934,83 SERVIÇOS DE 2013 NOTA FISCAL NUMERO 000013211 - - C&T ADUANEIROS LTDA - 024723
25/03/2014
179.163,75 NOTA FISCAL NUMERO 000000555 - Work Order 001 - APOIO I - INSPECAO LTDA EPP - 029787
25/03/2014
70.500,00 NOTA FISCAL NUMERO 000000551 - Work Order 001 - APOIO I - INSPECAO LTDA EPP - 029789
25/03/2014
156.512,50 NOTA FISCAL NUMERO 000000557 - Work Order 001 - APOIO I - INSPECAO LTDA EPP - 029794
25/03/2014
99.200,00 NOTA FISCAL NUMERO 000000553 - Work Order 001 - APOIO I - INSPECAO LTDA EPP - 029797
25/03/2014
161.652,73 NOTA FISCAL NUMERO 000012912 - - C&T ADUANEIROS LTDA - 029768
25/03/2014
78.488,50 RECLASSIFICACAO DOC. 2004360 - 000000248 - OFCS 13-01212 - NOVA PRESTECH MANUTENCAO - 023915
03/04/2014
243.252,50 NOTA FISCAL NUMERO 000000541 - WJ369 WO002 - APOIO I - INSPECAO LTDA EPP - 031267
03/04/2014
226.870,00 NOTA FISCAL NUMERO 000000539 - WJ369 WO 002 - APOIO I - INSPECAO LTDA EPP - 031270
03/04/2014
204.327,50 NOTA FISCAL NUMERO 000000543 - WJ369 WO002 - APOIO I - INSPECAO LTDA EPP - 031272
03/04/2014
163.636,25 NOTA FISCAL NUMERO 000000545 - WJ369 WO002 - APOIO I - INSPECAO LTDA EPP - 031274
29/05/2014
53.775,00 RECLASSIFICACAO DOC. 1164392 - 000000647 - HOJUARA AS - BUILT 3D LTDA - ME - OFRJ 13-00039
02/06/2014
73.590,81 NOTA FISCAL NUMERO 000011068 - 0349-PR-R042/12Q105921 - C&T ADUANEIROS LTDA - 038289
20/10/2014
116.040,00 NOTA FISCAL NUMERO 000000254 - OFCN 14-00370 - STEP CONSOLIDATED DO BRASIL PROJ ESP E SER
OFFSHORE LTDA - 055804
34. A autoridade julgadora a quo relata que de acordo com as cópias das notas
fiscais apresentadas verifica-se que algumas, de fato, apresentam o mesmo valor apontado na
tabela produzida pela fiscalização constante do Termo de Verificação Fiscal e também na ECD. No
entanto, tais notas referem-se a serviços realizados no ano calendário de 2013, conforme
descrição no corpo da nota fiscal e/ou data de emissão da nota fiscal.
35. A recorrente com relação a esse item, menciona que os questionamentos
relacionados às notas emitidas pela C&T Aduaneiros Ltda não procedem, pois, conforme já
Fl. 36520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
37
esclarecido na impugnação, não há divergência entre os valores constantes nas ECD e nos
documentos apresentados.
36. Observa que, vale esclarecer que a C&T Aduaneiros Ltda presta serviços de
desembaraço aduaneiro de peças e equipamentos utilizados pela Recorrente no desenvolvimento
de suas atividades de prestação de serviços e ao realizar determinadas importação, a recorrente
realiza um adiantamento à C&T Aduaneiros Ltda referente aos valores a serem por ela
desembolsados com tributos, despesas aduaneiras e o próprio valor do serviço da C&T Aduaneiros
Ltda. Esse montante total é lançado como Adiantamento na conta 1.1.03.03.006. Posteriormente,
quando o serviço é finalizado, a recorrente decompõe esse lançamento em quatro lançamentos
correspondentes a (i) valor do serviço da C&T; (ii) despesas com importação; (iii) Pis; e (iv) Cofins.
37. Continua mencionando que a mecânica desses lançamentos está devidamente
indicada e demonstrada no doc. 06 juntado na impugnação. Não obstante, demonstrando seu
espírito de cooperação, vem juntar nesse momento novo documento com a referida mecânica e
conciliação (doc. 03). Esclarece que os valores indicados no auto de infração correspondem
especificamente aos montantes referentes a despesas com importação (indicadas no item “ii”
acima).
38. Traz como exemplo a Fatura/Nota 13212, e os valores envolvidos são os
seguintes:
- Valor informado no auto de infração: R$ 153.774,51
15/01/2014
153.774,51 NOTA FISCAL NUMERO 000013212 - -
C&T ADUANEIROS LTDA - 022831
- Valores informados na Nota Fiscal:

Fl. 36521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
38

39. Percebe-se que o documento n. 13212, abaixo demonstrado, foi emitido em
03/01/2014, com vencimento em 03/02/2014, com a informação que em 25/11/2013 foi
concedido um adiantamento de R$ 193.114,50, restando um saldo a ser pago de R$ 5.686,26.
Fl. 36522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
39

40. Constata-se que o documento acima apresentado trata de nota-fatura e não de
notas fiscais de prestação de serviço. Ademais, verifica-se, que a operação foi efetivada e
finalizada em 2014.
41. Com relação ao lançamento em duplicidade à conta contábil no
3.01.01.07.01.04 (Outros Serviços Prestados por Pessoa), o acórdão recorrido esclarece que tais
valores não compuseram a glosa. A recorrente concorda com a glosa.
42. E ainda relativo a apresentação de notas referentes ao ano-calendário 2015, o
acórdão reconheceu a improcedência da glosa. A recorrente diz estar de acordo.
43. E relativo aos documentos apresentados em idioma estrangeiro sem tradução, a
recorrente vem reforçar que as traduções juramentadas foram efetivamente apresentadas,
mediante petição complementar protocolada em 31 de julho de 2019, acrescentando que como a
única justificativa apresentada para manutenção da glosa foi a suposta falta de apresentação das
traduções juramentadas, impõem-se seu imediato cancelamento.
44. E ainda com relação ao valor lançado em duplicidade na conta contábil no
3.01.01.07.01.04 (Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica), o acórdão recorrido reconheceu
a improcedência da glosa. A recorrente está de acordo.
Fl. 36523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
40
45. Com relação às despesas listadas no item VI - PLANILHA V – CUSTO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS, conforme item 3. do TVF , os motivos da desconsideração pela fiscalização
foram que as despesas abaixo foram lançadas em duplicidade na conta 3.01.01.03.01.03 (Custo
dos Serviços Prestados), muito embora tenha sido reconhecida sua comprovação:
“Os valores acima foram lançados em duplicidade à conta contábil no
3.01.01.03.01.03 (Custo dos Serviços Prestados), embora as despesas tenham sido
comprovadas, a duplicidade não foi aceita por esta fiscalização. Lançamos os
valores acima, via auto de infração, como despesas não comprovadas.”

46. Conforme dito pela recorrente, tal alegação, não procede, pois os valores
supostamente lançados em duplicidade foram estornados, conforme se pode verificar nos
lançamentos na conta 3.01.01.03.01.03 (Custo dos Serviços Prestados) constantes no doc. 10 da
impugnação. Ressalta que o acórdão recorrido identificou e reconheceu o estorno do lançamento
no montante de R$ 449.800,00 (lançamento do dia 31/01/2014), determinando o cancelamento
da glosa.
47. Com relação aos demais lançamentos acima, a recorrente informa que não há
duplicidade, tendo tal glosa sido realizada por equívoco. Nesse sentido, informa que as notas
fiscais emitidas pela Medical Access System Ltda. são lançadas/escrituradas de forma rateada,
para fins de controles gerenciais internos, em razão do navio/projeto em que o serviço é prestado.
Assim, por exemplo, a nota 1141, no valor total de R$ 315.036,07 gerou os seguintes lançamentos:
Fl. 36524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
41

48. Observa que a composição dos lançamentos e escrituração (planilha e
lançamentos na ECD) correspondentes a todas as Notas Fiscais emitidas pela Medical Access
System Ltda. constam no doc. 04. A autoridade fiscal, no entanto, por algum motivo não explicado
(talvez pela proximidade dos valores lançados acima) acusou a recorrente de duplicidade – por
exemplo do lançamento do acima destacada no valor de R$ 89.301,840.
49. Enfatiza que a acusação carece de prova, o que implica em sua nulidade, eis que
ao deixar de apontar exatamente a suposta duplicidade, a própria recorrente fica impossibilitada
de se defender. Em face disso, requer-se o cancelamento das glosas apontadas, por falta de
adequada fundamentação e demonstração da duplicidade alegada ou caso contrário, impõem-se a
baixa em diligência para que se verifique se a acusação da autoridade lançadora está correta,
tendo em vista que a recorrente não dispõe de meios de fazer prova negativa para provar a
ausência de duplicidade.
50. Com relação ao item “documentos apresentados em idioma estrangeiro sem
tradução”, a recorrente questiona que a fiscalização desconsiderou diversas notas fiscais apenas
pelo fato de estarem redigidas em idioma inglês. Os documentos em questão foram os seguintes
(tela extraída do termo de verificação fiscal):

51. Percebe-se que os lançamentos referentes às invoices no 13-21021 e 13-21022
acima indicados nos valores respectivamente de R$ 309.338,50 e R$ 484.692,87 estão
manifestamente em duplicidade, conforme apontado na Impugnação, porém conforme
esclarecido na impugnação, tais lançamentos foram realizados em duplicidade, porém os
respectivos valores em duplicidade foram estornados, conforme lançamentos também abaixo, nas
contas 3.01.01.03.01.03 e 2.01.01.03.04 (indicados no doc. 12 da impugnação):
Fl. 36525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
42

52. A recorrente, enfatiza que tais glosas em duplicidade devem ser canceladas de
pronto e que vem reiterar que as traduções juramentadas foram efetivamente apresentadas,
mediante petição complementar protocolada em 31 de julho de 2019 (além de terem sido
apresentadas traduções livres no doc. 11 da impugnação). Tais documentos com as respectivas
traduções juramentadas constam às fls. 9.872 a 9.990 do processo. Abaixo, para fins de facilitar a
análise, foram relacionadas exatamente as fls. de cada invoice e respectiva tradução:

53. Cita que as invoices originais em inglês estão também juntadas no doc. 11 da
impugnação, junto com demais documentos relacionados à operação/pagamento, tais quais notas
fiscais eletrônicas de importação de serviços, contratos de câmbio, etc. e que em relação à
organização dos documentos apresentados, cabe esclarecer que em algumas ocasiões, foi fechado
contrato de câmbio para remessa de valores correspondentes a mais de uma Invoice, bem como
Fl. 36526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
43
os valores pagos a título de markup fee/taxa de administração (que estão devidamente
identificados na invoice) foram pagos de forma segregada via contrato de câmbio diferente do
contrato de câmbio para remessa do valor principal. Abaixo segue a relação das Invoices e os
respectivos contratos de câmbio:

54. Esclarece a recorrente que o valor informado nas invoices por óbvio estão em
dólar. Dessa forma, naturalmente os valores indicados no auto em reais e deduzidos somente
podem ser conciliados por meio do número da Invoice/Nota Fiscal indicado no lançamento. Em
alguns casos, os valores em reais estão anotados à mão no corpo das invoices. E por fim, apenas a
título complementar, a recorrente esclarece que ao apresentar a impugnação foram relacionados
e juntados os contratos de câmbio referente a 2 Remessa realizada via contrato de câmbio no
000123257288, junto com as invoices 13-20317, 13-20541, 13-20723, 13-21040, 13-20318, 14-
20706. Cada uma das invoices, demonstrando-se (apesar de não haver questionamento nesse
sentido) a efetividade dos pagamentos.
55. Dessa forma, como a única justificativa apresentada para manutenção da glosa
acima foi a suposta falta de apresentação das traduções juramentadas, fica comprovada a
legitimidade das despesas elencadas nesse capítulo, razão pela qual as glosas em questão devem
ser integralmente canceladas.
56. Reitera que, tendo em vista o volume e complexidade da documentação
apresentada, inclusive em razão de os documentos estarem em moeda estrangeira e o
lançamento das deduções/glosas em reais, bem como em demonstração de sua boa fé, a
recorrente vem solicitar a baixa em diligência para demonstração da conversão e composição dos
valores, caso se faça necessário.
Fl. 36527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
44
57. Com relação ao item apresentação de documentos incompletos, sem Boletim de
Medição, a recorrente esclarece que com relação a essa rubrica, o Termo de Verificação Fiscal
alega que os custos relacionados não teriam sido comprovados adequadamente, pois os boletins
de medição que indicariam os serviços que foram efetivamente prestados e o período em que
foram realizados não foram apresentados. As despesas questionadas são as seguintes:

58. Muito embora discorde da exigência (a nota fiscal apresentada já é suficiente
para comprovar a dedutibilidade da despesa), a recorrente diligenciou novamente junto a seus
fornecedores e conseguiu obter cópia dos boletins de medição (constando a quantidade de
diárias, valores, etc.) os quais são ora apresentados com os respectivos recibos (Doc. 05) com
vistas a sanar quaisquer pendências. Nesse sentido, a recorrente esclarece que o cruzamento das
informações pode ser realizado através das seguintes informações constantes nos recibos de
locação: (i) o número do recibo (por ex.: 00911.14), que corresponde exatamente ao número
informado no lançamento acima transcrito apontado no termo de verificação fiscal; (ii) no número
do boletim de medição (Ex.: BM 3578-1 e 3578-2), além, evidentemente, (iii) dos respectivos
valores e datas.
59. Em face disso, em razão da verossimilhança e todo o conjunto probatório
apresentado, a recorrente requer seja reconhecida integralmente a dedutibilidade das despesas
em questão. Caso não seja possível, que seja mantida a glosa exclusivamente da parcela não
conciliada com o respetivo boletim e medição.
60. Já em relação ao item FALTA DE APRESENTAÇÃO NOTAS FISCAIS RELACIONADAS
ÀS DESPESAS ELENCADAS NAS SEGUINTES PLANILHAS, de acordo com o Termo de Verificação
Fiscal, a recorrente teria deixado de apresentar os documentos referentes aos custos e despesas
elencados nas planilhas I a V anexa ao termo:
“ A empresa MODEC deixou de comprovar, mesmo depois de exaustivamente
intimada, os custos e as despesas elencadas nas planilhas abaixo indicadas:
PLANILHA I – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
PLANILHA II – OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS
PLANILHA III – OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS
PLANILHA IV – ALUGUÉIS
PLANILHA V – CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS”

61. A recorrente alega que ao questionamento apresentado, juntou a impugnação
os comprovantes referentes aos custos e despesas apontados nas planilhas acima mencionados.
Tais documentos constam nos Doc. 13.1, Doc. 13.1.1, Doc. 13.1.2, Doc. 13.1.3 e Doc. 13.1.4. Não
Fl. 36528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
45
obstante, conforme o acórdão recorrido não menciona essa glosa (nem para manter nem para
cancelar a glosa), pelo que se conclui que não houve apreciação dessa parte. Em razão disso, faz-
se necessário que tal glosa seja integralmente cancelada ou ao menos este trecho seja devolvido à
autoridade julgadora para que faça a análise adequada dos documentos acima referidos
apresentados junto com a impugnação.

62. De todo modo, a recorrente vem novamente esclarecer, para fins de facilitar a
análise dos documentos, que todos os custos e despesas elencados nas 5 planilhas acima foram
consolidados em uma única planilha (Doc. 13.1 da impugnação), onde foram segregados em abas
de acordo com os trimestres aos quais dizem respeito. Nesta planilha é possível consultar a data,
valor, descrição e número de sequência da despesa, que corresponde à ordem do respectivo
documento suporte, conforme se vê abaixo:

63. Observa que os documentos de suporte de tais gastos, por sua vez, foram
organizados também por trimestre da seguinte forma: 1' trimestre (Doc. 13.1.1 impugnação), 2'
trimestre (Doc. 13.1.2 impugnação), 3' trimestre (Doc. 13.1.3 impugnação) e 4' trimestre (Doc.
13.1.4 impugnação).

64. Com relação as despesas e/ou custos constantes da planilha (PLANILHA VI), a
autoridade autuante no TVF informa que foram comprovados, porém referem-se ao ano-
calendário de 2013, e não ao sob ação fiscal (2014). PLANILHA VI – DESPESAS E/OU CUSTOS DE
2013, encontram-se todos os custos e/ou despesas do ano-calendário de 2013, escrituradas
indevidamente no ano-calendário de 2014.

65. Já a autoridade julgadora a quo em seu relatório diz que as notas fiscais
referem-se a despesas de prestação do ano calendário de 2013, observando que algumas notas
apesar de estarem com data de emissão em janeiro de 2014, contém descrição no corpo da nota
que os serviços foram realizados em períodos do ano calendário de 2013. Finaliza, informando que
tais glosas devem ser mantidas.

66. A recorrente diz que tal alegação não procede, pois conforme se pode verificar
em rápida análise nos documentos juntados na impugnação (Doc. 14 da impugnação), todos os
documentos elencados na Planilha VI se referem efetivamente à competência de 2014,
esclarecendo que alguns deles, referentes a pagamentos realizados no início de janeiro/14 foram
emitidos em novembro ou dezembro 2013, porém a data de vencimento e o efetivo pagamento
ocorreram em 2014, o que significa que sua escrituração e dedução em 2014 estão
completamente corretas.

67. Enfatiza que em relação às demais despesas, a glosa é ainda mais absurda,
tendo em vista que os próprios documentos de suporte foram emitidos em 2014, o que significa
que a alegação da fiscalização é completamente descabida. Nesse sentido, veja-se a nota fiscal no
203 emitida pela Airmarine Engenharia de Serviços Ltda., em 07.01.2014, no valor de R$
1.302.928,08.

Fl. 36529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
46

68. Em face do exposto, a recorrente solicita o completo cancelamento das glosas
em questão.

69. Como pode ser observado acima, constata-se efetivamente que a referida NF
tem como data de emissão o dia 07/01/2014, no valor de R$ 1.302.928,08.

70. No entanto, ao analisar o arquivo completo das notas fiscais apresentado pela
recorrente, constata-se que existem notas fiscais com data de emissão de 2013, como o exemplo a
seguir:

71. Ainda, ao conferir a planilha VI, com os arquivos de notas fiscais (doc. 14 da
impugnação), observa-se divergências de informações relativo a data de emissão das referidas
notas fiscais. A seguir demonstramos uma relação de notas constantes da planilha, com as datas
divergentes ao analisar detalhadamente cada documento:
Fl. 36530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
47

69. Com relação aos pagamentos realizados a beneficiários supostamente “não
identificados ou sem causa”, IRRF – PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS SUPOSTAMENTE NÃO
IDENTIFICADOS / SEM CAUSA, a fiscalizada alega que a autoridade lançadora justificou a autuação
de forma vaga, com base na mera alegação (sem a devida comprovação, diga-se!) de que os
beneficiários ou causa dos pagamentos não estariam devidamente identificados.
70. A recorrente diz ter apresentado documentação relativa a TODOS os
pagamentos realizados, demonstrando, portanto, seus beneficiários e suas respectivas causas. Tais
documentos constam nos Doc. 15 da Impugnação, bem como Doc. 15.1 (tradução livre dos
documentos redigidos em inglês). A tradução juramentada foi juntada no dia seguinte (após
disponibilização pelo tradutor), no último dia do prazo, conforme atrás mencionado.
71. Menciona que como não poderia deixar de ser, após a impugnação, a Delegacia
de Julgamento reconheceu expressamente que os beneficiários dos pagamentos estavam sim
devidamente identificados (conforme se verifica no trecho abaixo do Acórdão). No entanto,
apesar da clareza da documentação apresentada, a cobrança foi mantida sob o fundamento
segundo o qual “persiste dúvida sobre a natureza” do pagamento, justificando ainda que a
recorrente “não logrou êxito em comprovar e justificar a realização dos pagamentos”.
72. Enfatiza a DRJ que, no caso dos autos, verifica-se que não assiste razão à
interessada quando alega que há “bis in idem”, já que a tributação decorre de expressa disposição
legal que supre a insegurança sobre fato passível de tributação: embora se conheça o beneficiário
Fl. 36531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
48
do rendimento, persiste a dúvida sobre a natureza do rendimento vinculado ao referido
pagamento, não havendo segurança para aplicação da norma geral de tributação.
73. Ademais, tendo sido apuradas nos presentes autos infrações distintas, quais
sejam, glosa de despesas inexistentes e pagamentos sem causa, cujos montantes tributáveis
foram devidamente identificados e quantificados com a devida comprovação da efetividade do
pagamento correta a exigência do IRRF.
74. Assim, não resta dúvidas que a previsão legal alcança todos os pagamentos sem
comprovação da operação ou da sua causa, cabendo ao sujeito passivo o ônus de comprovar as
operações que deram causa aos pagamentos para demonstrar a inocorrência da hipótese de
incidência prevista no artigo 61 da Lei no 8.981, de 1995 (§1o, artigo 674 do Decreto no 3000/99).
A impugnante não logrou êxito em comprovar e justificar a realização dos pagamentos e assim não
há razão de ser em sua argumentação.
75. A recorrente diz que quanto à alegação de que “persiste a dúvida sobre a
natureza do rendimento vinculado ao referido pagamento”, tampouco esse argumento faz
sentido, eis que é inteiramente possível identificar a natureza (e, portanto, a causa) dos referidos
pagamento a partir dos documentos apresentados nos Doc. 15 e 15.1 da Impugnação (bem como
traduções juramentadas posteriormente juntadas).
76. Enfatiza que ao alegar um suposto pagamento a “beneficiário não identificado
ou sem causa”, cabe à acusação demonstrar porque o pagamento questionado se enquadraria
nesta situação, uma vez que estão todos devidamente escriturados, identificados e sustentados
por documentos com correspondência expressa às respectivas causas subjacentes. Ora, o que se
percebe, portanto, é que os pagamentos questionados e acusados como realizados a “beneficiário
não identificado ou sem causa” foram submetidos ao IRRF apenas de forma reflexa, mecânica e
automaticamente, por não terem sido considerados aptos a serem deduzidos – o que não é
fundamento suficiente para justificar a incidência no IRRF nos termos pretendidos. Cita
jurisprudências deste Conselho, como o Acórdão no 1103-001.110 – 1a Câmara / 3a Turma
Ordinária, Relator Conselheiro André Mendes de Moura, sessão de 24 de setembro de 2014.
77. Observa a interessada, ainda que se mantenha a glosa das despesas, ao se
pretender aplicar o IRRF se estaria aplicando um verdadeiro bis in idem, cujo caráter é
notoriamente confiscatório, pois a mesma despesa deduzida/pagamento realizado gerará um
ônus equivalente a 69% (34% sobre a glosa e 35% de IRRF)!

78. Finaliza, destacando 2 lançamentos, referentes às Invoices 13-21022 e 13-21021
(as mesmas acima mencionadas cuja dedutibilidade foi glosada por suposta falta de apresentação
de tradução juramentada), foram feitos em duplicidade pelo auto de infração, razão pela qual
merecem ser cancelados de plano, conforme duplicidade demonstrada acima, no capítulo
referente à falta de apresentação de tradução juramentada. E ainda lista abaixo, na ordem
constante no auto de infração de IRRF, todos os pagamentos autuados, com as respectivas causas,
Fl. 36532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
49
beneficiários, bem como folhas em que tais documentos constam no processo. Vejamos alguns
deles:

79. A recorrente traz como exemplo de prova, valor de R$ 315.604,54 (indicado na
linha 32), em que foi questionada a causa/beneficiário de pagamentos. Informa que no
documento no 32 juntado no Doc. 15 da impugnação, se verifica que o pagamento em questão,
indicado pela autoridade lançadora como “feito a beneficiário não identificado ou sem causa”, diz
respeito ao imposto de renda retido na fonte pago à própria Receita Federal do Brasil sobre
remessas ao exterior a título de royalties e assistência técnica, restando mais do que evidente o
equívoco do lançamento a título de IRRF. Veja-se:

80. Acerca da dedutibilidade de despesas, o art. 299 do Decreto no 3000, de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), dispõe:
Fl. 36533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
50
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47).
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, §1o).
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§2o).

81. O art. 9o do Decreto-Lei 1.598, de 1977, por sua vez, estabelece que “a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais”.
82. Como se vê, a escrituração regular para ter força probante das despesas nela
registradas deve estar lastreada em documentos hábeis e idôneos segundo a natureza dessas
despesas. Trata-se de consectário lógico no sentido de que a despesa dedutível somente poderá
ser deduzida, para fins de apuração do lucro real, se comprovado o pagamento (liquidação da
despesa) e a efetividade (realização da despesa).
83. A Lei no 8.981, de 1995, ao tratar da incidência do IR-Fonte alterou a alíquota
para 35% (e não mais 33%, como na Lei no 8.383, de 1981) e contemplou outras hipóteses sujeitas
à tributação exclusiva na fonte:
Lei no 8.981, de 1995, base legal do art. 675, do Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99)
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
84. Como se vê, estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos elencados nas hipóteses a seguir:
i) Pagamentos efetuados por pessoa jurídica a beneficiário não identificado.
Fl. 36534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
51
Nessa hipótese a pessoa jurídica não comprova a identificação do beneficiário, ou o
Fisco comprova que o beneficiário indicado pela pessoa jurídica não recebeu o pagamento.
ii) Pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
85. Como se vê, o cerne da questão é a efetiva comprovação ou não das despesas
escrituradas pela interessada no decorrer do ano-calendário de 2014. Conforme TVF, a autuação
baseou-se em diversos itens, como:
i) outras despesas financeiras, considerados pela fiscalização apresentados em
idiomas estrangeiro, não obedecendo a obrigatoriedade da tradução (planilha II);
ii) outros serviços prestados, considerados pela fiscalização de outro ano-calendário
(2013), com valores menores que os escriturados e ainda alguns lançados em duplicidade, ou
ainda documentos apresentados relativo ao ano de 2015 e alguns em idioma estrangeiro (planilha
III);
iii) custos de serviços prestados, considerado pela fiscalização como lançados em
duplicidade, embora comprovados e ainda alguns documentos em idioma estrangeiro, sem
tradução, ou ainda comprovação incompleta do custo (planilha V);
iv) despesas e/ou custos de 2013, considerado pela fiscalização escriturados
indevidamente no ano-calendário de 2014, alguns sem a prova do pagamento (planilha VI).
v) tributação reflexa de IRRF, considerado pela fiscalização devido pelos
pagamentos de despesas e/ou custos não comprovados.

86. A recorrente afirma que todos os documentos apresentados não foram
analisados adequadamente pela fiscalização, havendo glosas de despesas/custos que já haviam
sido estornados em sua escrituração, documentos com tradução livre não aceitos, erros na
identificação de datas, etc.
87. Na DRJ, tais questões foram apenas parcialmente enfrentadas:
i) a impugnante informou na impugnação que requereu a tradução juramentada
para português para juntar aos autos tão logo fosse possível, apresentando
somente traduções livres. Assim, ao contrário do alegado pelo contribuinte, os
documentos apresentados na impugnação como “Doc.5” (fls.7526/7612) não
condizem com tradução juramentada (PLANILHA II – OUTRAS DESPESAS
FINANCEIRAS).
ii) de acordo com as cópias das notas fiscais apresentadas verifica-se que algumas,
de fato, apresentam o mesmo valor apontado na tabela produzida pela
fiscalização constante do Termo de Verificação Fiscal e também na ECD. No
entanto, tais notas referem-se a serviços realizados no ano calendário de 2013,
conforme descrição no corpo da nota fiscal e/ou data de emissão da nota fiscal
(PLANILHA III – OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS).
Fl. 36535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
52
iii) não há correções a serem feitas neste item (planilha III), uma vez que não
foram glosados pela fiscalização os lançamentos estornados mencionado pelo
contribuinte.
iv) apresentação de notas referentes ao ano-calendário 2015. Com razão a
impugnante. As notas fiscais apresentadas referem-se ao ano-calendário de 2014
e não de 2015. Portanto a glosa das respectivas despesas deve ser cancelada.
v) documentos apresentados em idioma estrangeiro sem tradução. Essa questão,
relativa a necessidade de tradução juramentada prevista em lei, já foi enfrentada
anteriormente neste voto, no item “1. PLANILHA II – OUTRAS DESPESAS
FINANCEIRAS” e portanto não há correções a serem feitas no lançamento em
relação a este item.
vi) PLANILHA V – CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. No campo tributário, a
despesa aproveita ao sujeito passivo, que vê sua base tributária diminuída na
medida que incorre nas despesas. Logo, é ônus do sujeito passivo comprovar a
efetividade da despesa utilizada na apuração do lucro real ou da base de cálculo
da CSLL. Via de regra, o instrumento hábil para comprovação das despesas de
aquisição
de
bens e
serviços
é
o
documento
fiscal
emitido pela
fornecedora/prestadora. Tais documentos trazem uma presunção relativa da
existência da operação, porém não são suficientes para comprovar a efetividade
da prestação de serviços e, assim, da despesa incorrida. É certo que notas fiscais
são elementos que podem indicar a existência dos serviços prestados, mas não
são os únicos e nem os determinantes. Para se comprovar uma despesa com
prestação de serviço, de modo a torná-la dedutível, além de comprovar que ela
foi assumida e que houve o efetivo desembolso, é indispensável comprovar que o
dispêndio corresponde à contrapartida de algo recebido. A impugnante limita-se a
alegar que as notas fiscais apresentadas para fiscalização são suficientes, no
entanto, em tais notas havia a menção à boletins de medição que indicariam os
serviços que efetivamente foram prestados e o período em que foram realizados.
O impugnante não apresenta qualquer outro documento hábil a comprovar a
efetiva execução dos serviços. Assim, na ausência dos documentos que deram
suporte aos lançamentos contábeis questionados pela autoridade lançadora, os
argumentos trazidos na impugnação não socorrem a interessada, devendo ser
mantidas as glosas.
vii) PLANILHA VI – DESPESAS/E/OU CUSTOS DE 2013 125. Por fim, última glosa
apontada diz respeito a apropriação de despesas em período equivocado: a saber,
a fiscalização alega que despesas incorridas em 2013 foram deduzidas no ano de
2014. Por sua vez, o impugnante afirma que os documentos elencados na Planilha
VI se referem efetivamente à competência de 2014 conforme documentos
anexados em “Doc.14”. Sem razão o impugnante. As notas fiscais referem-se a
despesas de prestação do ano calendário de 2013. Observa-se que algumas notas
apesar de estarem com data de emissão em janeiro de 2014, contém descrição no
Fl. 36536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
53
corpo da nota que os serviços foram realizados em períodos do ano calendário de
2013. Assim, tais glosas devem ser mantidas.
viii) auto de Infração de IRRF. Tendo sido apuradas nos presentes autos infrações
distintas, quais sejam, glosa de despesas inexistentes e pagamentos sem causa,
cujos montantes tributáveis foram devidamente identificados e quantificados com
a devida comprovação da efetividade do pagamento correta a exigência do IRRF.
88. Para atender ao que entendeu a DRJ, já em sede de recurso voluntário, a
Recorrente trouxe aos autos elementos a demonstrar a efetiva materialização, ou seja, a
substância dos lançamentos contábeis e, consequentemente, da decorrente exclusão da base de
cálculo do IRPJ e seus reflexos.
89. A consequência da posição adotada pela fiscalização e pela DRJ redundou, na
verdade, na falta de investigação adequada do que constitui o cerne da questão a ser enfrentada
nos presentes autos e que, em meu entender, representa a essência do que defendeu a fiscalizada
desde o início da lide.
90. Entendo que faltou parcialmente, análises da documentação apresentada,
tanto durante a fiscalização, como por parte do julgamento em primeira instância.
91. Assim, tem-se que os fatos sobre os quais deve este Conselho se pronunciar
encontram-se ainda pendentes de uma adequada confirmação, a permitir um julgamento correto
sobre premissas minimamente claras.
92. Portanto, propõe-se a conversão do processo em diligência, com retorno à
unidade de origem, para que seja elaborado relatório fiscal, com a devida observância das
formalidades descritas no Decreto no 70.235/1972, especialmente a intimação do contribuinte no
prazo de trinta dias e o necessário contraditório, podendo ser solicitados esclarecimentos ao
contribuinte, em que sejam respondidas e esclarecidas as seguintes questões:
a) análises dos documentos apresentados traduzidos por tradutor juramentado,
conforme petição em e-fls. 9.690 e demais documentos nas fls. seguintes;
b) após conferência dos documentos traduzidos apresentados, reanálises das
glosas apuradas por documento em outro idioma;
c) análises das notas fiscais glosadas com data de emissão em 2014, ou ainda,
verificar se as notas fiscais emitidas no final de 2013, não se refere a produtos
entrados no estabelecimento em 2014;
d) análise dos custos estornados pelo contribuinte em 2014;
e) concluir a diligência com o recálculo dos tributos devidos;
f) Elaborar parecer conclusivo;

93. É o meu voto.

Fl. 36537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
54
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes
Relator

Fl. 36538
DF CARF MF
Original